Tribunal: STM
Processo: 7000317-80.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REATIVAÇÃO ILÍCITA DE PENSÕES DE BENEFICIÁRIAS FALECIDAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA, EM SUSTENTAÇÃO ORAL, PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO SUSCITADAS, DE OFÍCIO, PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. ARTIFÍCIO. ARDIL. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO CRIME DE ESTELIONATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. UNANIMIDADE. 1. A preliminar de não conhecimento de um dos Apelos denota divergência entre os representantes da Procuradoria-Geral da Justiça Militar na mesma fase processual. Durante a manifestação em Sessão Plenária, o representante da PGJM pugnou pelo não conhecimento de um dos Recursos de Apelação. Entretanto, diante da posição expressa pela tempestividade na primeira manifestação da Procuradoria, operou-se a preclusão lógica e consumativa, justamente por já ter havido a prática de um ato processual no tempo oportuno. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. O Magistrado a quo, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas. A arguição de prejuízo deve ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Por ser matéria de ordem pública, o exame da prescrição é impositivo em qualquer fase do processo. No caso sob exame, os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, quando ainda se admitia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, se verificado o lapso prescricional entre a consumação do delito e o recebimento da Denúncia. Ante as circunstâncias concretas em relação à parcela dos crimes de estelionato aquilatados na sentença condenatória, o Relator suscitou, de ofício, preliminares de extinção da punibilidade com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. Preliminares acolhidas por unanimidade. 4. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise da documentação juntada e da prova testemunhal, bem como dos laudos periciais que demonstram as fraudes perpetradas. Configura o crime militar de estelionato (art. 251 do CPM) a reapresentação fraudulenta de pensionistas falecidas no Sistema de Inativos e Pensionistas, com a finalidade de reativar ilicitamente os pagamentos e desviar os valores auferidos, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro. 5. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000317-80.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: PEDRO ALVES DE LIRA
APELANTE: LENÍCIO NOVAES TAVARES
APELANTE: CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EXTRATO DE ATA

Poder Judiciário
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/10/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000317-80.2023.7.00.0000/DF

RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

APELANTE: PEDRO ALVES DE LIRA

ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU)
APELANTE: LENÍCIO NOVAES TAVARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU)
APELANTE: CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo
em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO
SENTENCIADO
CIVIL
CRISTIANO
JOSÉ
DOS
SANTOS,
POR
INTEMPESTIVIDADE, ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL PELO
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
EM
SEGUIDA,
POR
UNANIMIDADE,
DECIDIU
REJEITAR
A
PRELIMINAR, DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES PRATICADOS PELOS SENTENCIADOS
CIVIS LENÍCIO NOVAES TAVARES E CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS, E
DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ESTELIONATO PRATICADOS PELO
RÉU ST EX PEDRO ALVES DE LIRA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO,
COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO
VI, TODOS DO CPM; E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, NO INTERESSE DO RÉU ST EX PEDRO ALVES DE
LIRA, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO
DO PRADO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.

RELATOR
DO
ACÓRDÃO:
MINISTRO
CLÁUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
7000317-80.2023.7.00.0000
40001355678 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000317-80.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO ALVES DE LIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LENÍCIO NOVAES TAVARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REATIVAÇÃO ILÍCITA DE
PENSÕES DE BENEFICIÁRIAS FALECIDAS. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA, EM SUSTENTAÇÃO
ORAL, PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
ARGUIDA
PELO
REPRESENTANTE
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO PELA
PENA EM CONCRETO SUSCITADAS, DE OFÍCIO, PELO
RELATOR.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
CONFIGURAÇÃO.
CULPABILIDADE. ARTIFÍCIO. ARDIL.
COMPROVAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO
CRIME
DE
ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO.
UNANIMIDADE.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A preliminar de não conhecimento de um dos Apelos denota
divergência entre os representantes da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar na mesma fase processual. Durante a manifestação em Sessão
Plenária, o representante da PGJM pugnou pelo não conhecimento de
um dos Recursos de Apelação. Entretanto, diante da posição expressa
pela tempestividade na primeira manifestação da Procuradoria, operou-
se a preclusão lógica e consumativa, justamente por já ter havido a
prática de um ato processual no tempo oportuno. Preliminar rejeitada
por unanimidade.
2. Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do art. 433 do
CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao
campo da discricionariedade. O Magistrado a quo, ao dispensar a
realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual
complementação das Alegações Escritas. A arguição de prejuízo deve
ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. Por ser matéria de ordem pública, o exame da prescrição é
impositivo em qualquer fase do processo. No caso sob exame, os fatos
ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, quando ainda se
admitia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena em concreto, se verificado o lapso prescricional entre a
consumação do delito e o recebimento da Denúncia. Ante as
circunstâncias concretas em relação à parcela dos crimes de estelionato
aquilatados na sentença condenatória, o Relator suscitou, de ofício,
preliminares de extinção da punibilidade com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. Preliminares
acolhidas por unanimidade.
4. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da
análise da documentação juntada e da prova testemunhal, bem como
dos laudos periciais que demonstram as fraudes perpetradas. Configura
o crime militar de estelionato (art. 251 do CPM) a reapresentação
fraudulenta de pensionistas falecidas no Sistema de Inativos e
Pensionistas, com a finalidade de reativar ilicitamente os pagamentos e
desviar os valores auferidos, induzindo e mantendo a Administração
Militar em erro.
5. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento da Apelação do sentenciado civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS,
por intempestividade, arguida em sustentação oral pelo representante da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela
Defensoria Pública da União no Recurso de Apelação interposto em favor do
sentenciado civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS; por unanimidade, em acolher
as preliminares de prescrição, arguidas pelo Ministro-Relator, e declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade dos crimes praticados pelos sentenciados civis LENÍCIO
NOVAES TAVARES e CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS e dos crimes de tentativa
de estelionato praticados pelo Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA, em razão do
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fundamento
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM; e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, no interesse do Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA, mantendo-se a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União, representada pela Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, no interesse dos
Réus PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES TAVARES e, representada
pela Dra. Taísa Bittencourt Leal, no interesse do Réu CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS, inconformada com a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 8 de abril de 2022, julgou
parcialmente procedente a Denúncia e condenou:
a) PEDRO ALVES DE LIRA, Subtenente do Exército Brasileiro, à
pena de 08 (oito) anos de reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 251
1, §
3º, do CPM, por doze vezes, na forma consumada, e duas vezes, na forma tentada
(CPM, art. 30, inc. II), tudo em continuidade delitiva (CP, art. 71), com a pena
acessória de exclusão das fileiras do Exército Brasileiro, sem o benefício do sursis,
fixando-se o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, caso venha a
cumprir pena em estabelecimento prisional civil, e o direito de apelar em liberdade;
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) os civis LENÍCIO NOVAES TAVARES e CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art.
251, caput, c/c o art. 53
2, ambos do CPM, concedendo-se o sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime aberto para o início de
cumprimento de pena.
A Denúncia, oferecida em 2 de março de 2018, em desfavor de 5
(cinco) Réus, 2 (dois) dos quais restaram absolvidos na Sentença, narrou, in verbis:
"(...) Conforme se depreende do inquérito policial militar em epígrafe, os
denunciados perpetraram fraude no âmbito da Seção de Inativos e Pensionistas da
1ª Região Militar (SIP/1), com o fim de manter e desviar o pagamento de benefícios
que deveriam ter sido extintos em razão do óbito de suas respectivas titulares.
O modus operandi consistia em fraudar as apresentações anuais das pensionistas
cujos benefícios encontravam-se com o status de inconsistência bancária
provocada, isto é, com os pagamentos suspensos por falta de apresentação no mês
de aniversário para prova de vida.
Além disso, com o uso dos documentos de identificação contidos nas pastas da
Subseção Arquivo, os denunciados abriam novas contas bancárias em nome das
falecidas pensionistas. A seguir, providenciavam: a alteração dos dados bancários
das pensionistas para que os proventos fossem depositados na conta aberta de
forma fraudulenta; e a mudança do endereço no cadastro das pensionistas para fins
de entrega dos contracheques.
Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, necessário entender a sistemática
adotada, à época, pela Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar
(SIP/1) para suspensão dos pagamentos às pensionistas que não compareciam à
apresentação anual, bem como para anulação dessas suspensões a partir do novo
comparecimento.
Pois bem, a pensionista que deixasse de se apresentar anualmente para fazer prova
de vida deveria ter seu pagamento suspenso. Para tanto, o sistema SIP gerava uma
listagem contendo a relação de beneficiários que contavam com mais de um ano da
data da última apresentação.
A seguir, os pagamentos eram incluídos em inconsistência bancária provocada,
dessa forma, os valores deixavam de cair na conta da pensionista e eram enviados
do Centro de Pagamentos do Exército ao Comando da 1ª Região Militar.
Suspenso o pagamento, a situação somente poderia ser regularizada mediante o
comparecimento da titular do benefício, munida de seus documentos de
identificação, no posto de atendimento da SIP/1.
O comparecimento verificado no posto de atendimento deveria ser lançado no
Sistema SIP pela Subseção de Cadastro. A partir do momento em que a
apresentação passasse a constar do sistema, o chefe desta Subseção deveria
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encaminhar parte, ou nota de aditamento ao Boletim Regional, à Subseção de
Pagamentos (SSPIP) para a anulação da suspensão do pagamento, isto é, para
reativação do beneficio no sistema.
Após o recebimento da informação, a Subseção de Pagamentos restabelecia o
beneficio, providenciando, inclusive, o pagamento das parcelas pretéritas não pagas
durante o período em que o beneficio esteve suspenso, conforme representação a
seguir (...)
(...) Além das subseções de Cadastro e de Pagamento, também compunha a SIP/1, a
Subseção Arquivo, na qual eram armazenadas as pastas contendo documentos
pessoais dos inativos e pensionistas, tais como: título de concessão da pensão,
identidade (cópia), CPF (cópia), certidão de casamento (cópia), comprovante de
endereço, comprovante bancário etc.
As fraudes nas apresentações se davam ora pelo cadastramento de apresentações
falsas diretamente no sistema; ora pela contrafação das partes e notas que
deveriam espelhar as informações constantes no sistema.
Pois bem, o primeiro denunciado ST PEDRO ALVES DE LIRA e o segundo
denunciado servidor civil LENÍCIO NOVAES TAVARES integravam a Seção de
Inativos e Pensionistas/Subseção de Arquivo à época dos fatos e, desse modo,
tinham amplo acesso às pastas de documentos das pensionistas.
Ademais, o Subtenente PEDRO ALVES trabalhava com atendimento ao público
externo no posto da SIP/1 e agendamento de atendimentos.
Em razão disso, tinha, à sua disposição, formulários para requerimento de
alteração de endereço e de conta bancária.
Por meio de perícia grafotécnica apurou-se que os manuscritos constantes dos
formulários de fls. 121, 129, 131, 135, 137 e 160, todos relativos à solicitação de
alteração de conta bancária de pensionistas já falecidas, foram lançados por uma
mesma pessoa, cujos padrões assemelham-se à escrita do ST PEDRO ALVES.
Já os padrões gráficos utilizados para preenchimento do formulário de solicitação
de alteração de endereço da pensionista ELIZOLANDA BENTO FERNANDES são
semelhantes aos lançados pelo servidor civil LENÍCIO NOVAES TAVARES, quando
do preenchimento de sua apresentação após férias.
O Major GUY EDUARDO BASTOS DO NASCIMENTO (terceiro denunciado),
então subchefe da SIP, assumiu a chefia da Subseção Cadastro e providenciou a
transferência do 3° Sgt Temp TIAGO SOUZA DA SILVA (quarto denunciado) para
esta Subseção, dando-lhe autorização para obter junto à Seção de Informática perfil
de usuário e senha com aptidão para cadastramento de apresentação de pensionista
no sistema SIP.
O próprio Major GUY declarou que, ao assumir a Chefia da Subseção Cadastro,
visualizou carência de pessoal, e como sabia que o 3° Sgt TIAGO estava sendo
dispensado da Subseção Arquivo, providenciou sua transferência para a Subseção
Cadastro.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o 3° Sgt TIAGO encontrava-se em processo de licenciamento por não
ter obtido pontuação necessária para a prorrogação de seu tempo de serviço. A
propósito, confira-se o depoimento do Cel/R1 Jorge Francisco de Lima:
'Perguntado se conheceu o Sgt Tiago, respondeu que, sim, conheceu e foi seu
subordinado por um ano, trabalhando na equipe de digitalização; Perguntado
quanto ao comportamento do Sgt Tiago, respondeu que ao longo do ano demonstrou
não ter se adaptado às normas previstas e exigidas para as funções de militar que
exercia, funcionalmente era regular no seu desempenho; (...) Perguntado se sabia,
no momento em que o Sgt Tiago foi transferido para a Subseção de Cadastro, que o
militar seria licenciado, respondeu que sim, uma vez que não havia obtido conceito
para prorrogação de tempo de serviço como Sargento Temporário.' ...
Assim, o 3° Sgt TIAGO foi transferido da Subseção de Arquivo (onde trabalhava
com o ST PEDRO ALVES) para a Subseção de Cadastro em 1º/03/2009. E,
imediatamente, obteve uma senha de acesso ao Sistema SIP com autonomia para
cadastramento de apresentação de pensionistas.
Cinco dias depois, foi licenciado definitivamente do serviço militar. A transferência
do 3° Sgt TIAGO da Subseção Arquivo para a Cadastro não fora sequer
formalizada.
De fato, no Aditamento nº 1 ao Boletim Regional nº 03 do 1º trimestre de 2009,
constou que TIAGO DE SOUZA SILVA fora licenciado quando ainda servia na
Subseção Arquivo.
Nos dizeres da testemunha Cel R/1 Jorge Queiroz: 'o ato administrativo que resultou
na designação do Sargento para o Cadastro é de uma intempestividade sem
precedentes e de uma atitude de pouco caso com os dados pessoais de Inativos e
Pensionistas vinculados com a segurança do Sistema de Cadastro e Pagamento; o
Sargento por estar sendo licenciado por falta de aproveitamento, por ter tido acesso
a documentos pessoais existentes nas pastas de usuários, por ter sido do Arquivo e
possuir um relacionamento estreito com o pessoal que presta serviço naquela
repartição (entre eles o ST Pedro Alves Lira), em tese, não poderia trabalhar na
Subseção de Cadastro e receber senha com perfil de alteração de Cadastro e
apresentação; outro fato que causa estranheza é o militar foi designado para
prestar serviço no Cadastro por um curto espaço de tempo, quatro dias, de acordo
com o relatório de auditoria, anexado nesta data aos autos, dentro desta linha de
raciocínio, de exceção e de uma certa forma, de banalização da segurança orgânica
e do registro dos atos e fatos administrativos, a designação do Sargento para
prestar serviço no Cadastro, área sensível, não foi publicado em aditamento ao
Boletim Regional Reservado nº 3, de 31 de março de 2009, anexado aos autos, que
dá constituição no primeiro trimestre de 2009, de todo o pessoal encarregado na
SIP/1 e na Subseção de Pagamento de Inativos e Pensionistas; não cancelamento da
senha do militar licenciado, pelo Chefe da Subseção de Cadastro ao término da
prestação do serviço ensejou a instalação de uma fraude, em tese, com participação
de militares e civis que prestam serviço no Arquivo e tem acesso as patas dos
usuários." ...
Por fim, o ex-3° SGT Tiago compartilhou sua senha, que deveria ser pessoal e
intransferível, com o ST PEDRO ALVES DE LIRA. Assim agindo, assumiu o risco
de seu mau uso, inclusive o risco de cadastramento de apresentações irregulares ou
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fictícias, pois tinha consciência de que a senha era apta a tal fim.
O fornecimento da senha do ex-3° SGT TIAGO para o ST PEDRO possibilitou que
este cadastrasse fraudulentamente as seguintes apresentações de pensionistas:
Data - Pensionistas 'apresentadas' com a senha do 3° SGT TIAGO após seu
licenciamento
09/03/2009 - Anna Longo Freitas (falecida em 20/09/2005)
10/03/2009 - Norma de Oliveira Lima (falecida em 04/05/2005)
10/03/2009 - Mara Lúcia Marçal Ferreira (falecida em 25/11/2007)
12/03/2009 - Maria de Lourdes Azambuja Carrazedo (falecida em 30/01/2007)
12/03/2009 - Antonieta Gabriel de Souza (falecida em 13/12/2007)
20/03/2009 - Lúcia de Souza Batalha (falecida 18/09/2007)
20/03/2009 - Elizolanda Bento Fernandes
Cumpre observar que o cadastro da apresentação de pensionistas no Sistema SIP
poderia ser feito a partir dos computadores da Subseção de Arquivo (aos quais o ST
PEDRO ALVES tinha total acesso).
Além disso, o ST PEDRO ALVES costumava chegar nesta Subseção muito antes do
horário de expediente, conforme relatou o chefe da Subseção, Cap R1 Jorge
Francisco de Lima.
O relatório de auditoria do Sistema SIP demonstrou que, após o licenciamento do 3º
SGT TIAGO, todas as vezes em que a senha do ex-militar fora utilizada, a do ST
PEDRO ALVES também o fora, com diferença de poucos segundos entre um uso e
outro. Em outras palavras: se usuário ST PEDRO ALVES fazia logoff do sistema, o
3° Sgt TIAGO (já licenciado) fazia logon em seguida (com diferença de poucos
segundos). Da mesma forma, quando o 3º Sgt TIAGO fazia logoff, a seguir, o ST
PEDRO ALVES acessava o sistema.
Muitos dos horários em que essas coincidências se verificaram correspondem
àqueles em que a maioria dos militares não costuma estar presente na Subseção: de
manhã antes do expediente, no horário da formatura diária, no horário de almoço
etc. Mas o ST PEDRO ALVES sempre esteve presente como demonstrou o próprio
relatório de acesso ao sistema (fls. 94/105).
Por fim, as diferenças de poucos segundos entre o encerramento do acesso pelo ST
PEDRO ALVES e início de acesso pelo 3° SGT TIAGO, bem como entre o fim do
acesso deste para o início de novo acesso do ST PEDRO ALVES, demonstram que o
ST PEDRO ALVES estava utilizando a mesma máquina para entrar no Sistema SIP,
ora com seu próprio login, ora com o do ex-3º SGT TIAGO.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se ainda que no dia 10/03/2009, o usuário TIAGO SOUZA DA SILVA (já
licenciado) efetuou logon às 06:55:37 e logoff às 06:55:40. Em seguida, às
06:55:48, o usuário PEDRO ALVES DE LIRA efetuou logon. O horário é condizente
com o relato da testemunha Cap R1 Jorge Francisco de Lima, que afirmou que o ST
PEDRO ALVES costumava ter acesso aos computadores da Subseção de Arquivo
antes mesmo do horário do expediente. E que, uma vez, inclusive, viu que ele
chegou entre 6:45 e 7:00.
Cumpre mencionar que, em relação a algumas das pensionistas supracitadas, as
fraudes já ocorriam há mais tempo, é dizer, existiram apresentações fraudulentas
em datas anteriores.
A conduta dos acusados, em relação a cada uma das fraudes será a seguir
detalhada.
1 - Fraude para restabelecimento e desvio do beneficio de Elizolanda Bento
Fernandes (...):
(...) A pensionista Elizolanda Bento Fernandes teve seu pagamento suspenso por
falta de apresentação anual em dezembro de 2008.
Em 20/03/2009, foi lançada sua apresentação no sistema SIP com o uso de login e
senha do 3º Sgt Temp THIAGO SOUZA DA SILVA, conforme se observa nas telas de
fls. 09 e 10. Ocorre que referido militar havia sido licenciado dias antes, em
06/03/2009 e Elizolanda não havia comparecido à SIP/1.
Assim, a senha do Sgt TIAGO, já licenciado, fora utilizada indevidamente pelo
primeiro denunciado, ST PEDRO ALVES DE LIRA, para lançar apresentação anual
que não existiu, com o fim de reativar os pagamentos de pensão militar à
beneficiária supostamente falecida.
Após o cadastro da apresentação (20/03/2009), foi confeccionado, com data de
12/04/2009, requerimento para alteração do endereço de recebimento dos
contracheques da pensionista.
A assinatura do requerimento foi falsificada, conforme informou a própria
Elizolanda e como se pode notar pelo erro na grafia de seu nome ('Elizonda', em vez
de Elizolanda).
Depreende-se do laudo de perícia grafotécnica, que os padrões utilizados para
preenchimento do referido formulário de solicitação de alteração de endereço são
semelhantes aos lançados pelo servidor civil Lenício Novaes Tavares, quando do
preenchimento de sua apresentação após férias.
Ora, o servidor LENÍCIO preencheu formulário solicitando alteração de dados em
nome de pensionista supostamente falecida (com 83 anos à época e que não fora
reclamar a suspensão o pagamento de sua pensão em quatro meses).
A alteração do endereço do recebimento dos contracheques era imprescindível para
garantir o recebimento da vantagem indevida, pois impedia que parentes da
pensionista supostamente falecida percebessem que os proventos continuavam a ser
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depositados pelo Exército após o óbito.
Além disso, os contracheques continham senha para realização de empréstimos
consignados.
Por fim, a alteração dos dados bancários permitiu que as parcelas de pensão
relativas aos meses de março, abril e maio/2009 fossem depositadas na conta-
corrente nº 0126422-2, Ag. 544-5, aberta pelos denunciados junto ao banco
Bradesco especificamente para esse fim.
Para a abertura de conta bancária em nome de Elizolanda, foram apresentadas ao
banco cópias de documentos antigos constantes de sua pasta da Subseção Arquivo,
à qual os denunciados ST PEDRO ALVES DE LIRA e o servidor civil LENÍCIO
NOVAES TAVARES tinham amplo acesso.
Interessante, neste ponto, destacar que a cópia da identidade da Sra. ELIZOLANDA
fornecida ao banco difere daquela que consta à fl. 43 do Volume I do IPM 180-
45.2009. A primeira é mais antiga, nela constando ainda a qualidade de 'esposa do
1º Ten R/1...', enquanto a segunda, mais nova, já consta a qualificação de 'viúva'.
Cumpre ainda observar que o gerente do Banco Bradesco de São João de Meriti
reconheceu que os documentos apresentados para abertura da conta da pensionista
Elizolanda eram os mesmos que constavam em sua pasta na Subseção de Arquivo.
E, de fato, às fls. 22/31 do apenso 1, verifica-se que os documentos constantes da
ficha da cliente Elizolanda no Banco Bradesco são os mesmos arquivados na pasta
da referida pensionista. A exceção é a cópia do comprovante de endereço,
grosseiramente fraudada.
De fato, apenas o comprovante de endereço apresentado ao Banco não veio da
pasta da pensionista existente na Subseção Arquivo e a razão é óbvia: Elizolanda
nunca residiu no endereço 'Av Pirpirituba, nº 114, Jardim Novo, Realengo'. Este lhe
fora atribuído pelos fraudadores na tentativa de fazer com que os contracheques
não chegassem ao seu real endereço. A conta de energia apresentada ao Banco foi
adulterada, o que se observa pelo fato de conter dois nomes diferentes: o de
Elizolanda no cabeçalho; e o de Iza Moreira da Silva no histórico de consumo.
Oficiada, a Light informou que o código de identificação do cliente nº 20028782,
referido na cópia da conta arquivada no Bradesco, pertencia a Iza Moreira da
Silva. Instada a apresentar a segunda via da referida conta, a empresa forneceu os
documentos de fls. 107 /108 do apenso 1, que mostraram que: 1) a titular da conta
não era Elizolanda e sim Iza Moreira da Silva; 2) o endereço original constante na
conta não foi o mesmo utilizado para a fraude.
Ocorre que, ao contrário do que supunham os denunciados, Elizolanda Bento
Fernandes não estava morta. Ela compareceu no Posto da SIP em maio de 2009
para fazer sua apresentação anual, sendo informada que seu pagamento estava
ativo, vinculado a uma conta-corrente do Banco Bradesco. Na ocasião, a
pensionista informou que desconhecia a conta e que nunca teve relacionamento com
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Banco Bradesco. Declarou ainda que o endereço recentemente cadastrado junto à
SIP/1 (Av. Pirpirituba, 114, Jardim Novo, Realengo, Rio de Janeiro/RJ) nunca lhe
pertencera.
Dessa forma, além do prejuízo inicial ao erário, correspondente a três meses de
pagamentos indevidos (março a maio/2009), no valor de R$ 17.375,30 (valores da
época), a Administração Militar teve ainda que ressarcir a mesma quantia a
Elizolanda e pagar-lhe danos morais no importe de R$ 10.000,00, conforme
sentença em anexo.
Assim, houve estelionato consumado contra a Administração Militar, praticado por
PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES TAVARES. O primeiro efetuou a
apresentação fraudulenta de ELIZOLANDA no sistema SIP e o segundo
confeccionou formulário para alteração de seu domicílio bancário. Ambos
providenciaram ainda a abertura de conta em nome da pensionista, valendo-se dos
documentos a que tinham acesso por integrarem a Subseção Arquivo.
Paralelamente, o Maj GUY EDUARDO, com seu comportamento anterior aos fatos
(transferência de militar em processo de licenciamento para a Subseção Cadastro e
atribuição a ele de senha para cadastrar apresentação de pensionista), trouxe risco
inaceitável de ocorrência do resultado. Como chefe da Seção de Cadastro e
Subchefe da SIP/1, devia e podia agir para evitar a ocorrência deste resultado,
providenciando o cancelamento da senha atribuída ao militar quando do seu efetivo
licenciamento. No entanto, omitiu-se, incorrendo assim no crime do art. 251, § 3°,
na forma do art. 29, § 2º do CPM.
Por fim, o 3° SGT TIAGO, ao ceder sua senha ao ST PEDRO ALVES LIRA assumiu
o risco da produção do resultado. Assim agindo, incorreu também no art. 251, § 3°,
na forma do art. 33, inciso I (segunda parte), do CPM.
2 - Fraudes para o restabelecimento e desvio do beneficio de Norma de Oliveira
Lima (...)
(...) A pensionista Norma... faleceu em 04/05/2005. Em 27/10/2005, foi cadastrada
sua primeira apresentação fraudulenta no sistema SIP, por meio de login e senha do
Cel R/1 PTTC João Paulo Silva Vieira.
Além desta apresentação em 2005, constam do histórico do SIP/Presencial as
seguintes apresentações posteriores: 05/10/2006, 13/03/2008, 10/03/2009. A
apresentação de 05/10/2006 foi lançada no sistema com o uso de login e senha do
Cel R/1 PTTC João Paulo Silva Vieira, quando este já estava exonerado. A de
13/03/2008 foi lançada com o uso da senha do militar 1º TenR/1 PTTC Airton
Miranda. Por fim, o cadastro da apresentação em 10/03/2009 foi feito com o uso de
login e senha do ex-3º Sgt TIAGO, após o seu licenciamento.
Como já mencionado, a investigação demonstrou que o responsável pelo
lançamento das falsas apresentações com o uso de login e senha de terceiros, assim
como no caso da pensionista ELIZOLANDA, foi o ST PEDRO ALVES DE LIRA.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso da pensionista Norma, verifica-se que foram perpetradas sucessivas
fraudes (apresentações e pedidos de alteração de contas bancárias), assegurando a
percepção das prestações mensais por mais de três anos consecutivos. O valor total
do dano ao erário foi calculado em R$ 348.360,24 (atualizado até julho/2012).
Em novembro de 2005 (cerca de seis meses após o óbito), o ST PEDRO ALVES DE
LIRA providenciou a abertura de conta bancária em nome da falecida (conta nº
1000007520, ag. 205 da Caixa Econômica Federal). Esta conta passou a receber os
pagamentos mensais a partir de 02/01/2006 (competência dez/2005) até 01/02/2007
(competência janeiro/2007). Recebeu ainda valores pretéritos relativos ao período
em que o beneficio esteve suspenso (Out/2005 a nov/2005), um total de R$
33.514,59 pagos em 11/01/2006.
Em janeiro de 2007, houve requerimento de alteração para nova conta,
confeccionado pelo denunciado ST PEDRO ALVES, conforme demonstrou a perícia
grafotécnica. Na nova conta aberta no Banco Real em 14/12/2006 (ag. 0386, c/c
2007284-1), foram creditados à falecida Norma os meses de 02 a 06/2007.
Em julho de 2007, novo requerimento confeccionado pelo denunciado ST PEDRO
ALVES solicitava a alteração para a nova conta aberta na CEF (ag 0203, c/c
000020879)34, através da qual a falecida recebeu proventos dos meses 07/2007 a
05/2008.
Mais uma vez, em 20/05/2008, o ST PEDRO ALVES confeccionou requerimento de
alteração de conta bancária da pensionista falecida Norma, solicitando a alteração
para nova conta aberta na CEF em 11/03/2008 (ag. 4145, c/c 1652-5), por meio da
qual a falecida recebeu proventos de jul/2008 a jul/2009 (f.129).
Interessante observar que, a partir de fevereiro/2006, começaram a ser implantados
diversos empréstimos consignados, seguindo-se constantes alterações das contas
para crédito dos proventos.
A sofisticação do esquema criminoso chegou a nível tal, que se simulou a
apresentação, em 30 de maio de 2007, de requerimento de ISENÇÃO de IMPOSTO
DE RENDA da pensionista NORMA DE OLIVEIRA, falecida dois anos antes (04 de
maio de 2005), baseado em suposto laudo pericial, requerimento este que foi
DEFERIDO em Outubro de 2008, consoante se observa da Nota 3590-SIP/l-Rio-
SS2.23-MHS, de 17Dez08.
Pois bem, em relação à pensionista Norma, foram consumados quatro crimes de
estelionato pelo ST PEDRO ALVES DE LIRA, a saber:
- o primeiro: perpetrado com a apresentação de 27/10/2005, tendo cessado a
permanência em 06/10/2006 (data do último saque do pagamento de
setembro/2006).
- o segundo: perpetrado com a apresentação de 05/10/2006, tendo cessado a
permanência em 12/03/2008 (data do último saque do pagamento de
fevereiro/2008).
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o terceiro: perpetrado com a apresentação de 13/03/2008, tendo cessado a
permanência em 03/03/2009 (data do último saque do pagamento de
fevereiro/2009).
- o quarto: perpetrado com a apresentação de 10/03/2009, tendo cessado a
permanência em 01/07/2009 (data do saque do pagamento de junho/2009).
Além disso, a consecução do quarto estelionato somente se tomou possível em razão
da omissão do Maj GUY EDUARDO e do compartilhamento da senha pelo 3° SGT
TIAGO, como já mencionado.
3 - Fraudes para restabelecimento e desvio do benefício de Anna Longo Freitas
(...)
(...) O mesmo procedimento também fora adotado em relação a Anna Longo Freitas,
falecida em 21/09/2005, e cujas apresentações fraudulentas foram cadastradas no
Sistema SIP em: 23/07/2007, através da senha do Cel R/1 PTTC João Paulo Silva
Vieira (já exonerado); e 09/03/2009, através da senha do 3° Sgt TIAGO (licenciado
em 06/03/2009).
Em 24 de julho de 2007, foi apresentada a solicitação (Prot: 595598), falsamente
assinada por ANNA LONGO, requerendo a substituição de sua antiga conta
bancária para a de nº 000021301, Ag. 0203, Caixa Econômica Federal. Novamente,
o formulário de alteração de conta bancária foi preenchido pelo denunciado ST
PEDRO ALVES.
Na referida conta, foram creditados os pagamentos referentes aos meses de
AGO/2007 a NOV/2008, totalizando R$ 148.970,31 em valores da época.
Cumpre observar que, desde outubro de 2007, foram implantados diversos
descontos de empréstimos consignados no pagamento de Anna Longo.
A partir de dezembro de 2008, o beneficio entrou novamente no status de
inconsistência bancária por falta de apresentação para prova de vida. Essa situação
tentou ser revertida com uma nova apresentação cadastrada pelo ST PEDRO
ALVES em 09/03/2009, com o uso da senha do ex-3º SGT TIAGO.
Desta feita, entretanto, a empreitada criminosa não fora concluída, em razão do
atraso na abertura da nova conta bancária em nome da pensionista. Como se
observa dos extratos bancários, a abertura da conta somente foi concluída junto ao
Banco Bradesco em 08/06/2009, momento em que a fraude contra ELIZOLANDA já
havia sido descoberta.
Cumpre observar que a conta anterior, onde vinham sendo depositados os
pagamentos mensais, acumulava saldos negativos desde a suspensão do benefício,
assim, fora liquidada em 04/03/2009 por iniciativa do próprio banco, como se
observa da operação 'crédito para liquidação da conta'.
Resta claro, portanto, que, em relação à pensionista Anna Longo, o ST PEDRO
ALVES DE LIRA praticou um crime de estelionato consumado, iniciado com a
apresentação fraudulenta em 23/07/2007 e finalizado em 04/12/2008 (datado saque
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do pagamento referente ao mês de novembro/2008).
Além disso, o militar tentou reativar o pagamento da pensão com a apresentação
fraudulenta da pensionista em 09/03/2009 e abertura de nova conta bancária.
Entretanto, não consumou sua ação por circunstâncias alheias à sua vontade, haja
vista que após o comparecimento da pensionista ELIZOLANDA à SIP em maio de
2009, foi descoberto o óbito de ANNA LONGO com o cancelamento de seu
beneficio em definitivo.
4. Fraudes para restabelecimento e desvio do beneficio de Maria de Lourdes de
Azambuja Carrazedo (...)
(...) Maria de Lourdes Azambuja Carrazeda faleceu em 30/01/2007.
A partir de novembro de 2007, seu pagamento foi suspenso por falta de
apresentação anual.
Não dispondo de senha de militar recentemente licenciado, para fazer uso, o ST
PEDRO ALVES falsificou a Parte nº 337 - SIP/1-Rio-Cad, de 03OUT2008 (fls.
140/141, Vol. I). No documento falsificado, solicitou-se a anulação da suspensão de
pagamento de MARIA DE LOURDES AZAMBUJA CARRAZEDO, relatando que a
última apresentação desta teria ocorrido em 01/07/2008. Desse modo, seu beneficio
fora restabelecido.
Note-se que em 23/10/2008, isto é, logo após a reativação do pagamento viabilizada
pela Parte nº 337 supracitada, foram creditados na antiga conta da pensionista, os
pagamentos referentes aos meses de novembro 2007, no valor de R$ 7.169,07;
dezembro de 2007, no valor de R$ 4.962,63; e janeiro de 2007, no valor de R$
5.002,02.
Em 03/11/2008 teve início o crédito de proventos em nova conta-corrente aberta em
nome de MARIA DE LOURDES AZAMBUJA CARRAZEDO em 29/09/2008, após
seu óbito, portanto.
Em 12 de março de 2009, foi simulada nova apresentação da falecida pensionista,
desta vez através da senha do ex-3° SGT TIAGO, o qual já tinha sido licenciado
desde 6 de março de 2009.
Note-se que entre a data da simulação da primeira apresentação (03/10/2008) e da
última (12/03/2009), tinham se passado apenas cinco meses. Assim, o denunciado
ST PEDRO ALVES se aproveitou da senha recém-obtida com o ex-3º SGT TIAGO
para garantir o pagamento do beneficio, sem intercorrências por mais um ano a
contar da nova apresentação.
Em 08/05/2009, foi protocolado novo requerimento de alteração de conta bancária
confeccionado pelo ST PEDRO ALVES DE LIRA e assinado pelo denunciado
CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS, na qualidade de procurador (f. 121).
Em que pese a morte de Maria de Lourdes ter ocorrido em 30/01/2007,
CRISTIANO, despachante, já com alguma experiência em fraudes bancárias,
obteve, não se sabe como (ou a que custo), uma procuração pública, na qual Paulo
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Roberto Dias Silva (escrevente substituto) afirmou que aos 27 de abril de 2009,
Maria de Lourdes Azambuja Carrazedo, em pessoa, compareceu perante ele para
outorgar poderes a CRISTIANO (fls. 122/123).
É certo que a procuração em tela é ideologicamente falsa, pois Maria de Lourdes
havia falecido dois anos antes. Ademais, referida procuração destinou-se
especificamente à consumação do crime de estelionato, pois os poderes
supostamente atribuídos pela falácia consistiam em representá-la junto ao
Ministério da Defesa - Exército Brasileiro em quaisquer de seus órgãos ou
departamentos, no sentido de tratar de seus interesses, perante aquele órgão
governamental, podendo requerer e assinar requerimentos, de quaisquer espécie
que seja (sic), fazer declarações, justificações e recadastramento, receber beneficio,
aposentadoria, pensão, provento, auxílios, vencidos e vincendos, assinar livros,
termos e folhas de pagamento, assinar declarações de rendimentos, e ainda,
endossar cheques, e recebê-los perante quaisquer estabelecimentos de créditos
bancários, passar recibos e dar quitações de quaisquer quantias a que a outorgante
tenha direito junto ao Ministério da Defesa - Exército Brasileiro.
Além de representar a pensionista junto ao Exército, ao procurador também foram
atribuídos poderes para cuidar das finanças da morta junto às diversas instituições
bancárias: 'representá-la junto a quaisquer entidades bancárias, sejam bancos
oficiais ou privados, em especial junto a Caixa Econômica Federal, em quaisquer
de suas agências, podendo para tanto abrir, movimentar e encerrar contas
bancárias, correntes ou de poupança, inclusive as já existentes, receber
aposentadorias, benefícios, auxílios, pensões, depositar quaisquer quantias, fazer
empréstimos e retiradas (...) solicitar e usar cartão magnético, cadastrar e digitar
senhas (...)'.
Com esta procuração, Cristiano José dos Santos pôde movimentar com
tranquilidade as contas bancárias da falecida e, inclusive, fazer retiradas como as
realizadas em 25/06/2009 (R$3.000,00); 26/06/2009 (R$1.000,00) e 01/07/2009
(R$2.000,00); e débito no valor de R$ 48.584,63.
As fraudes perpetradas permitiram o recebimento dos meses de 11/2007 a 01/2008 e
10/2008 a 06/2009, um total aproximado de R$67.755,59 (em valores da época).
Em relação à pensionista, vislumbra-se a consumação de dois crimes de estelionato.
No primeiro, atuou o ST PEDRO ALVES DE LIRA, tendo sido iniciada a execução
em 03/10/2008, com a apresentação fraudulenta e terminada em, 02/03/2009.
No segundo, atuou o ST PEDRO ALVES DE LIRA e o civil CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS, tendo a empreitada criminosa se iniciado em 12/03/2009 e finalizado em
21/08/2009, com a última movimentação a débito na conta da pensionista.
Ademais, a consumação do segundo estelionato, somente se tomou possível em
razão da omissão do Maj GUY EDUARDO e do compartilhamento da senha pelo 3°
SGT TIAGO, como já mencionado.
5 - Fraudes para restabelecimento e desvio do benefício de Mara Lúcia Marçal
Ferreira (...)
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Mara Lúcia Marçal Ferreira faleceu em 25/11/2007. O pagamento de sua
pensão somente foi suspenso por falta de apresentação em setembro de 2008.
Inicialmente, para reativação do beneficio, foi fraudada a Parte nº 054, datada de
10/02/2009 pelo ST PEDRO ALVES DE LIRA. No documento falso constou a
apresentação de Maria Lúcia em 22/01/2009 à Subseção de Pagamento e
solicitação de anulação da suspensão de seu pagamento. Como se pode observar às
fls. 156/157, na verdadeira Parte nº 54, não constava o nome de Mara Lúcia Marçal
Ferreira.
Inquirida, a Ten Jaqueline, responsável pela confecção da parte verdadeira,
esclareceu que a parte falsa foi elaborada mediante substituição da primeira folha
da verdadeira por outra. De fato, observa-se que a primeira folha da parte nº 54
falsa diverge da original, pois além de constar o nome de Mara Lúcia Marçal
Ferreira, a palavra suspensão foi grafada com 'ç' e a rubrica aposta não
corresponde à da Ten Jaqueline.
Dando continuidade à fraude, o ST PEDRO ALVES DE LIRA preencheu formulários
solicitando a alteração da conta bancária da falecida, anexando, inclusive, extrato
bancário (zerado) da conta recém-aberta (Bradesco, ag. 2079, c/c: 0028265-0).
Note-se que na data aposta no pedido de alteração da conta, 10/02/2009, (mesma
data da parte nº 54), a nova conta informada (Bradesco, ag. 2079, nº 0028265-0)
sequer estava com sua abertura concluída.
Conforme revelou a quebra de sigilo bancário, a abertura da referida conta foi
concluída somente em 18/02/2009.
Ademais o extrato anexado ao pedido de alteração da conta é de 20/02/2009. Além
do fato de Mara Lúcia Marçal ter falecido em 2007, o que, por óbvio, a impediria
de formular o requerimento supracitado, não poderia ela, ou qualquer pessoa em
seu nome, apresentar extrato bancário futuro. O que mais uma vez demonstra que o
ST PEDRO ALVES, de posse do extrato bancário, preencheu o formulário com data
pretérita, a mesma data em que consignou a apresentação da falecida, com o fim de
que os pagamentos tão logo fossem reativados passassem a cair na nova conta.
Os depósitos de pensão foram reiniciados a partir de 20/02/2009. No entanto, os
valores pretéritos (três pagamentos correspondentes aos meses de dezembro/2008,
janeiro e fevereiro/2009, no total de R$18.660,33) ainda foram creditados na antiga
conta-corrente da falecida (Unibanco, ag. 383, c/c 2049401).
A partir da competência 03/2009 até 05/2009, os valores mensais correspondentes
ao total de R$ 18.660,33, foram depositados na nova conta informada pelo ST
PEDRO ALVES.
Note-se de que, apesar do curto lapso temporal decorrido entre a 'apresentação de
22/01/2009' simulada pela Parte nº 54 de 10/02/2009, de posse da senha do ex-
3ºSGT TIAGO, nova apresentação foi lançada no sistema SIP em 10/03/2009.
Observa-se, assim, o claro objetivo de se postergar, ao máximo, o recebimento do
beneficio indevido, já que a senha do ex-militar poderia sofrer o cancelamento.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, em relação à pensionista Mara Lúcia Marçal Ferreira, também foram
observadas duas apresentações fraudulentas sucessivas, ambas realizadas pelo ST
PEDRO ALVES DE LIRA, resultando dois períodos de pagamentos de benefício:
dezembro/2008 a fevereiro/2009 e março/2009 a maio/2009.
Para a apresentação de março/2009, foi indispensável a omissão do Maj GUY
EDUARDO e o compartilhamento da senha pelo 3° SGT TIAGO.
6 - Fraudes para restabelecimento e desvio do beneficio de Antonieta Gabriel de
Souza (...)
(...) Falecida em 13/12/2007, Antonieta Gabriel de Souza teve seu pagamento
suspenso a partir do mês 07/2008.
Em razão da Parte nº 338 SIP/1-Rio-Cad, de 03 OUT 08, que informou a
apresentação da pensionista em 02/10/2008, o benefício foi reativado e a antiga
conta de ANTONIETA GABRIEL recebeu dois créditos de prestações de pensão: em
17/10/2008 e 23/10/2008, referentes aos meses de outubro e novembro de 2008, nos
valores líquidos de R$ 3.988,23 cada.
Ocorre que a Parte nº 338 foi contrafeita. Antonieta Gabriel de Souza já estava
morta na data de 02/10/2008. O Ten Cel Carlos Alberto Cavalcante Campos, cuja
assinatura fora aposta no documento pela técnica da imitação, não ocupava a
função de Coordenador do Setor Cadastro e sim Chefe do Setor de Cadastro. A
verdadeira Parte nº 338 encontra-se às fls. 153, não se refere a anulação de
suspensão de pagamento, tampouco a ANTONIETA GABRIEL.
A partir da competência dez/2008, os valores passaram a cair em nova conta aberta
em 30/09/2008, para tanto foi apresentado o comprovante de abertura de conta de
fl. 151, encaminhado à Subseção de Pagamento juntamente com a falsa parte que
informava a apresentação da pensionista.
Desse modo, os pagamentos referentes aos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro/2009, cujo total sem os descontos referentes às consignações de
empréstimos fraudulentos perfaz o montante aproximado de R$ 21.738,00 (valores
da época), foram creditados na conta nº 6370039, ag. 2490, do Banco Bradesco
aberta após o óbito da pensionista.
Com o fim de assegurar a manutenção do beneficio, em 12/03/2009, o ST PEDRO
ALVES, valendo-se da senha do ex-3°Tiago cadastrou no sistema SIP nova
apresentação da pensionista ANTONIETA GABRIEL. A partir dessa nova
apresentação, foram pagos os meses de março a junho/2009, no valor total de R$
31.635,55, em valores da época.
Tem-se, portanto, dois crimes de estelionato praticados pelo ST PEDRO ALVES,
sendo que para a prática do segundo foi indispensável a omissão do Maj GUY
EDUARDO e o compartilhamento da senha pelo 3° SGT TIAGO.
7 - Fraudes para restabelecimento e desvio do beneficio de Lúcia de Souza
Batalha (...)
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Lúcia de Souza Batalha faleceu em 18/09/2007, seu pagamento somente fora
suspenso a partir do mês de dezembro/2008.
Em 20 de março 2009, o ST PEDRO ALVES LIRA fez o lançamento de sua
apresentação fraudulenta no sistema SIP, com o uso da senha do ex-3º SGT Tiago.
Entretanto, face à descoberta da fraude em maio de 2009, não foi concluído o
processo de reativação de seu beneficio, restando o estelionato na modalidade
tentada.
8. Dados Bancários
Da análise dos créditos indevidos de pagamentos à pensionistas, observa-se que a
maior parte deles ocorreu durante o ano de 2008 e primeiro semestre de 2009.
De fato, observa-se que relativamente ao ano de 2008, foram pagas trinta e oito
prestações mensais de benefícios indevidos: 1 a 12/2008 para Norma; 1 a 12/2008
para Maria de Lourdes; 1 a 11/2008 para Anna Longo; 10 a 12/2008 para
Antonieta; e 12/2008 para Mara Lúcia.
Já em relação ao ano de 2009, foram efetuados vinte e cinco pagamentos, da
seguinte forma: 03 a 05/2009 para Elizolanda, 1 a 6/2009 para Norma; 1 a 6/2009
para Maria de Lourdes; 1 a 5/2009 para Mara Lúcia; 01 a 06/2009 para Antonieta.
Não por acaso, a quebra de sigilo bancário de PEDRO ALVES DE LIRA revelou um
forte incremento de créditos sem identificação dos depositantes nos anos de 2008 e
2009. Confira-se: (...)
(...) Observe-se que durante o ano de 2006, apenas a pensionista falecida Norma
encontrava-se com o beneficio ativo em razão das fraudes. A partir de agosto de
2007, Anna também é incluída na lista de beneficiárias fantasmas. Em novembro do
mesmo ano, Maria de Lourdes passa a fazer parte desse rol. Conclui-se, portanto,
que os depósitos não identificados na conta de PEDRO ALVES DE LIRA cresceram
na mesma proporção em que foram sendo reativados benefícios em virtude das
apresentações fraudulentas de pensionistas.
Do total de créditos de origem não identificada (R$ 165.516,23), destaca-se que R$
149.002,95 foram depósitos em dinheiro, isto é, não passíveis de identificação pela
rede bancária.
Além disso, a quebra do sigilo fiscal do ST PEDRO ALVES apontou a
incompatibilidade de sua movimentação financeira com sua renda declarada,
proveniente de sua remuneração paga pelo Exército.
Apurou-se que, em todo o período analisado (2006 a 2009), os pagamentos salariais
corresponderam a apenas 23% dos créditos totais auferidos no período.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar sejam os denunciados
processados como incursos nas seguintes práticas criminosas:
PEDRO ALVES DE LIRA: a) art. 251, § 3° (consumado), doze vezes, c/c art. 80
CPM; b) art. 251, § 3º c/c art. 30, II, duas vezes, c/c art. 80 CPM;
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LENÍCIO NOVAES TAVARES: art. 251, § 3º c/c art. 53, CPM, uma vez, por ter
atuado em unidade de desígnio e divisão de tarefas para fraude e obtenção da
pensão de ELIZOLANDA;
GUY EDUARDO BASTOS DO NASCIMENTO: art. 251, § 3º c/c art. 29,§ 2° (crime
por comissivo por omissão), cinco vezes, c/c art. 79, CPM (concurso formal), haja
vista que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado
e nada fez para impedi-lo;
TIAGO SOUZA DA SILVA: art. 251, § 3° c/c art. 33, inciso I, segunda parte (dolo
eventual) cinco vezes, 72 c/c art. 79, CPM (concurso formal).
CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS: art. 251, § 3°, c/c art. 53, CPM, por ter, em
unidade de desígnio com o ST PEDRO ALVES, obtido e apresentado procuração
ideologicamente falsa, contribuindo para a fraude (manter a Administração em erro
quanto ao óbito de Maria de Lourdes Carrazedo) e garantido a percepção da
vantagem indevida.
Por fim, requer a oitiva das testemunhas adiante arroladas (...)". (evento 1,
DENÚNCIA1, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
A Denúncia foi recebida em 26 de junho de 2018.
O Réu CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS foi devidamente citado em
02 de agosto de 2018, bem como os Réus PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO
NOVAES TAVARES em 20 de agosto subsequente (eventos 18, 30 e 31,
respectivamente, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Antes mesmo da citação, conforme Certidão datada de 24 de julho de
2018, a Dra. Kenia Maria de Souza (OAB/RJ nº 74.104) juntou Procuração aos autos
para informar o patrocínio da Defesa do Réu civil CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS (evento 15, PROC1, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Por sua vez, os Réus Cel R/1 GUY EDUARDO BASTOS DO
NASCIMENTO e ex-3º Sgt TIAGO SOUZA DA SILVA, absolvidos na fase da
Sentença, foram citados, respectivamente, em 28 de agosto e 9 de outubro de 2018
(eventos 35 e 59, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em 6 de setembro de 2018, a Defensoria Pública da União passou a
assistir os Réus PEDRO ALVES DE LIRA, ST Ex, e LENÍCIO NOVAES
TAVARES, civil (evento 45, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em Decisão de 16 de janeiro de 2019, considerando as alterações
promovidas pela Lei nº 13.774/2018, com vigência imediata, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar desconstituiu o Conselho Especial de Justiça,
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estabelecendo a atuação monocrática no feito, mantida, assim, de um lado, a
validade dos atos decisórios até então prolatados pelo aludido Colegiado (evento
125, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em 23 de janeiro de 2019, foi realizada a Audiência de Instrução para a
oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM na Denúncia: ex-Ten Jaqueline Carvalho
Barbosa, 3º SGT Armando Rodrigues Fernandes Neto e Cel/R1 Jorge Thadeu da
Rosa Queiroz. O Parquet Militar requereu a dispensa da inquirição da testemunha
Maj João Marcolino de França Neto, o que foi deferido pelo Magistrado (eventos
154-155, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em continuidade à instrução probatória, no dia seguinte, foram
inquiridas as testemunhas ministeriais Cel Gilcimar da Cruz Izidro e Cap Jorge
Francisco de Lima. Ausente a testemunha Daniel da Silva, o MPM insistiu na sua
oitiva, o que foi deferido. E, em 15 de outubro, foi efetivamente inquirida
testemunha Daniel da Silva (eventos 156, 157, 399 e 400, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001).
Em 14 de março de 2019 foram acostadas à Ação Penal Militar as
Folhas de antecedentes criminais dos Acusados (evento 186, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001).
Em 22 de janeiro de 2020, foi realizada a Audiência de Instrução para a
oitiva das testemunhas das Defesas: Sgt Luiz Carlos da Silva e Sgt André Luiz dos
Santos, arroladas pela Defesa dos Réus PEDRO ALVES DE LIRA (ST Ex) e
LENÍCIO NOVAES TAVARES (civil). Também foi realizada a inquirição, por
videoconferência, das testemunhas Cel Carlos Alberto Cavalcante Campos e Cel
Cristiano Lemes Garcia, arroladas pela Defesa do Réu Cel R/1 GUY EDUARDO
BASTOS DO NASCIMENTO. Ausente a testemunha Cel/R1 Antônio Carlos
Almeida, também arrolada pela Defesa do terceiro Réu, o qual insistiu na oitiva
(eventos 529-531, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Na Sessão aprazada para 9 de março de 2020, foi inquirida a
testemunha faltante Cel/R1 Antônio Carlos Almeida, arrolada pela Defesa do
terceiro Réu (eventos 589-590, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em Sessão virtual/telepresencial, realizada em 16 de novembro de
2020, foram qualificados e interrogados os Réus ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA e
os civis LENÍCIO NOVAES TAVARES e CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
(eventos 701-704, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em 24 de novembro subsequente, também em Sessão virtual foram
qualificados e interrogados os Réus Cel R/1 GUY EDUARDO BASTOS DO
NASCIMENTO e o ex-3º Sgt TIAGO SOUZA DA SILVA (Eventos 708-712, APM
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU, em defesa do ST Ex PEDRO
ALVES DE LIRA e do civil LENÍCIO NOVAES TAVARES solicitou, em 11 de
dezembro de 2020, a realização de exame grafotécnico por “órgão isento”, por
considerar que, em depoimento prestado em Juízo, surgiram fundadas suspeitas
sobre a perícia anteriormente realizada. Não houve oposição ou complementação
pelas demais Defesas, entretanto o Órgão Ministerial externou posição contrária
(eventos 728, 731, 733, 756, 765 e 774-775), APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em 03 de março de 2021, o Magistrado a quo determinou que a Defesa
esclarecesse o exato objeto da perícia grafotécnica requerida, além de especificar os
documentos a serem periciados, referentes a quais pensionistas, bem assim se a DPU
impugnava, ou não, os termos da perícia já realizada nos autos do IPM originário,
tendo em vista o alcance do artigo 155 do CPP (evento 779, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001).
Sobreveio manifestação da DPU, em 11 de junho de 2021, contendo os
requisitos para a pretendida elucidação (evento 824), “reforçando a necessidade da
produção do novo laudo”. Todavia, o Magistrado a quo determinou, em 17 de junho
de 2021, encaminhamento dos questionamentos aos Peritos que já estavam
relacionados à perícia pretérita. Indeferiu, por consequência, o pedido de produção
de novo laudo pericial por considerá-lo impertinente (evento 828, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001).
Consta dos autos que os esclarecimentos foram devidamente prestados
e acostados (eventos 856-858, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em 15 de março de 2021, o Representante do MPM pleiteou a juntada
dos documentos conectados ao quarto Réu, ex-3º Sgt TIAGO SOUZA DA SILVA,
mais especificamente “a documentação que teria embasado o inicial deferimento do
engajamento do Sargento Temporário Tiago Souza da Silva, inclusive o
requerimento por este assinado, bem como a que embasou o seu posterior
licenciamento do serviço militar”. Regularmente deferido pelo Magistrado, as
informações vieram aos autos em 20 de maio de 2021 (eventos 784, 787 e 809, APM
nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM ofereceu suas Alegações
Escritas, requerendo:
“1) a condenação de PEDRO ALVES DE LIRA às penas do art. 251, § 3° do CPM,
no qual incidiu por doze vezes (4 vezes para a ex-pensionista Norma, 1 vez para a
ex-pensionista Anna, 2 vezes para a ex-pensionista Maria Lúcia, 2 vezes para a ex-
pensionista Maria de Lourdes, 2 vezes para a pensionista Antonieta, 1 vez para a
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pensionista Elizolanda). E ainda às sanções do art. 251 § 3° c/c art. 30, II (forma
tentada), em que incorreu por duas vezes (1 vez para Anna, 1 vez para Lúcia
Batalha);
2) a condenação de LENÍCIO NOVAES TAVARES às sanções do art. 251, § 3° c/c
art. 53, CPM , uma vez, por ter atuado em unidade de desígnio e divisão de tarefas
com PEDRO ALVES LIRA para fraude e reativação do benefício da pensionista
Elizolanda;
3) a condenação de CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS às sanções do art. 251, § 3°
c/c art. 53, CPM, por ter, em unidade de desígnio com o ST PEDRO ALVES por ter
contribuído para fraude no restabelecimento da pensão de Maria de Lourdes de
Azambuja Carrazedo mediante a obtenção e utilização de procuração falsa;
4) a absolvição dos acusados GUY EDUARDO BASTOS DO NASCIMENTO e
TIAGO SOUZA DA SILVA com fulcro no art. 439, alínea “e” do Código de
Processo Penal Militar.” (evento 897, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Na mesma fase processual, a DPU requereu, em sede de Alegações
Escritas, a absolvição dos seus assistidos PEDRO ALVES DE LIRA (ST Ex),
LENÍCIO NOVAES TAVARES (civil) e TIAGO SOUZA DA SILVA (ex-3º Sgt). Por
seu turno, as Defesas constituídas do Coronel R/1 GUY EDUARDO BASTOS DO
NASCIMENTO e do civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS também pugnaram
pela absolvição de seus clientes (eventos 885-891, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001).
Em 8 de abril de 2022, o Magistrado a quo disponibilizou a Sentença
no sistema e-proc. Na Decisão, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM acolheu parcialmente a Denúncia, condenando os Réus
CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS (civil), PEDRO ALVES DE LIRA (ST Ex),
LENÍCIO NOVAES TAVARES (civil), e absolvendo os Réus Cel R/1 GUY
EDUARDO BASTOS DO NASCIMENTO e ex-3º Sgt TIAGO SOUZA DA SILVA
(evento 958, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Irresignadas com a Sentença, as Representantes da DPU interpuseram
Recursos de Apelação pleiteando a reforma da parte da Sentença que condenou os 3
(três) Réus.
No Recurso interposto no interesse do civil CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS, a DPU, representada pela Dra. Taísa Bittencourt Leal, prequestionou, para
acesso às instâncias superiores, todas as teses sustentadas no recurso, com os
respectivos dispositivos constitucionais, em especial o art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal e a Súmula nº 523 do STF. E requereu, in litteris:
“(a) seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau
de jurisdição;
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(b) seja reconhecida nulidade absoluta por ausência de defesa do apelante, a fim de
anular todos os atos do processo em relação ao apelante CRISTIANO, para que seja
possível a realização de defesa adequada, com base na Súmula 523 do STF.
(c) seja reformada a sentença para absolver CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS da
imputação do delito de estelionato, com base no art. 439, alínea ‘b’ ou ‘e’, do
CPPM, tendo em vista a ausência de provas e o in dubio pro reo.” (evento 1,
RAZAPELCRIM4, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
E no Recurso de Apelação em favor dos Réus PEDRO ALVES DE
LIRA, Subtenente do Exército, e LENÍCIO NOVAES TAVARES, civil, a DPU,
representada pela Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, pleiteou que “seja
reconhecida a falta de provas não só sobre a empreitada criminosa, mas também
sobre a tipicidade subjetiva e objetiva, com a consequente absolvição dos acusados
(art. 439, b, do CPPM), de modo a afastar a sanção criminal, permanecendo apenas
a infração de caráter cível ou administrativo caso necessário.” Para tanto, aduziu a
absolvição dos Réus, nos termos do art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, bem como
a fixação da pena aplicada em concreto em seu patamar mínimo, bem como a
aplicação do art. 71 do Código Penal comum em substituição ao art. 80 do CPM e
aplicação do sursis (evento 1, RAZAPELCRIM5, Apelação nº 7000317-
80.2023.7.00.0000).
Em Contrarrazões, o Representante do Parquet Militar pugnou pelo
desprovimento dos Recursos de Apelação e a consequente manutenção da Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aduziu que a materialidade
e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não se desincumbindo as
Defesas em rebater as provas robustas produzidas ao decorrer da instrução
probatória. E, nesse compasso, não havendo dúvidas sobre a prática delituosa,
revela-se inviável a invocação do princípio do in dubio pro reo (evento 1,
CONTRAZAP7, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, manifestou-se pelo conhecimento dos Recursos de Apelação e, no mérito,
pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. Sentença recorrida (evento 6,
PARECER1, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos Defensivos são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINARES
I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
DO SENTENCIADO CIVIL CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
Em sustentação oral, o douto representante da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA,
suscitou preliminar de não conhecimento, por intempestividade, do recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do sentenciado civil
CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS.
A preliminar não merece acolhimento.
Arguida em Sessão Plenária do dia 10 de outubro de 2023, a preliminar
vai de encontro ao Parecer acostado aos autos, oportunamente, em 8 de maio de
2023, pela ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, in
verbis:
“Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos, contudo, no mérito,
pronuncia-se pelo desprovimento recursal.” (evento 6, PARECER1, Apelação nº
7000317-80.2023.7.00.0000, grifo do original).
Consabido que a independência funcional e a autonomia dos
representantes do Ministério Público Militar são garantias constitucionais e devem
ser respeitadas (art. 127, § 1º, Constituição Federal de 1988).
Todavia, não é ilimitado o horizonte jurídico desses princípios. A uma,
a atuação de diferentes representantes ministeriais dentro de um mesmo processo
requer a observância aos prazos previstos em lei. A duas, o posicionamento emitido
por um dos membros do Ministério Público não está vinculado ao do outro, desde
que a discordância ocorra em fases distintas do processo.
É o quanto consta da jurisprudência desta Corte Militar, in verbis:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
[...]
PRINCÍPIO
DA
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS
DESDE QUE EM MOMENTOS PROCESSUAIS DIVERSOS. [...] A
manifestação da Representante do Ministério Público Militar, abdicando do prazo
recursal e postulando a antecipação do trânsito em julgado, fere as normas
processuais penais militares, primeiramente porque não havia sequer a publicação
da Sentença e, somente após a fluência do respectivo interstício processual, a contar
do ato de intimação, operar-se-á o trânsito em julgado, e não simplesmente a
pedido do MPM. Segundo o princípio da independência, em momentos
processuais distintos pode haver a divergência de posições entre os membros do
Ministério Público Militar, o que ocorreu in casu. A atuação da promotora, na fase
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do julgamento, estendeu-se até a fase recursal, ofendendo assim o aludido princípio.
A interposição do recurso de apelação por outro representante do dominus litis
desde que em tempo hábil confere a este o pressuposto de interesse recursal, mesmo
que já exista posicionamento divergente, manifestado anteriormente. Provimento
negado. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 0000079-24.2017.7.12.0012. Relator para o Acórdão:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 31/8/2017, Data de
Publicação: 23/11/2017, grifo nosso).
No caso em testilha, é certo que houve a prática do ato processual, em
seu devido prazo, por representante da PGJM, pugnando pelo conhecimento do
Apelo interposto em favor do civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS.
Em acréscimo, deve-se sublinhar que a divergência entre os
representantes da Procuradoria-Geral da Justiça Militar ocorreu dentro da mesma
fase processual. Por consequência, diante da posição expressa pela tempestividade
na primeira manifestação, operou-se a preclusão lógica e consumativa, justamente
por ter havido a prática de um ato processual no tempo oportuno.
Ademais, o Representante do Parquet Militar em Primeira Instância
também se posicionou pelo conhecimento do recurso, na oportunidade em que
apresentou as Contrarrazões.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento da Apelação do sentenciado civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS,
arguida em sustentação oral pelo representante da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.
II
–
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA PELA DPU
Em Manifestação acostada ao presente Apelo, o ilustre representante da
Defensoria Pública da União Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO
suscitou a nulidade do feito na Primeira Instância, por vislumbrar ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prolação da Sentença em
Gabinete.
A questão cinge-se à dispensa da formalidade contida no art. 433 do
CPPM
3 pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
A preliminar não merece acolhimento.
Segundo consta dos autos, em 24 de novembro de 2021, o Magistrado
a quo informou que, em caso de consenso entre as Partes, a Sentença dar-se-ia em
Gabinete por ser o feito de competência monocrática. E, ainda, facultou-lhes o
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito de complementação das Alegações Escritas em cinco dias (evento 893, APM
nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A Decisão foi endossada pelo MPM, pelos advogados constituídos das
outras Partes e, inclusive, pela Dr. Taísa Bittencourt Leal Queiroz, representante da
Defensoria Pública da União, que, na Defesa do Réu TIAGO SOUZA DA SILVA,
pugnou pela “dispensa da designação de audiência para realização de debates orais
perante o juízo monocrático” (evento 904).
Em 30 de novembro seguinte, a outra representante da Defensoria
Pública da União, Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, atuando no interesse dos
Réus PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES TAVARES, solicitou a
designação de Audiência de Julgamento, sem a qual entendeu por haver nulidade
absoluta de todos os atos subsequentes (evento 901).
Em substituição temporária nos autos, no dia 28 de janeiro de 2022, o
Juiz Federal titular da Auditoria designou a Audiência de Julgamento para o dia 14
de março seguinte, embora não vislumbrasse qualquer prejuízo às Defesas em caso
de Sentença exarada em Gabinete (evento 909).
Intimado, o advogado do Réu GUY EDUARDO BASTOS DO
NASCIMENTO externou preocupação com a designação da Audiência presencial,
dada a crise sanitária ainda vigente (COVID) e considerar-se incluso no grupo de
risco (evento 923).
Em 22 de fevereiro, no retorno aos autos, o Juiz instrutor do feito,
sopesando as considerações juntadas, reavaliou o caso e fixou a prolação da
Sentença em Gabinete (evento 925).
Em 24 de fevereiro, a Defensora Pública Dra. Cristina Gonçalves
Nascimento reiterou seu entendimento pela nulidade absoluta do julgamento e
lançou seu inconformismo contra o Decisum, para fins de renovação em Razões de
Apelação dos seus representados PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES
TAVARES (evento 937).
A despeito dessa irresignação, os autos demonstram que a ilustre
Defensora deixou de atacar a Decisão, em tempo oportuno, com os instrumentos
processuais hábeis e postos a serviço do interesse das Partes. Em consequência,
esgotado o prazo processual para o manejo de interposição de recurso ou a
instauração de correição parcial, operou-se a preclusão processual.
Ademais, sequer o ponto foi ventilado nas Razões do Apelo.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Somente depois da inclusão do presente Recurso para julgamento nesta
Corte, é que o representante da DPU que atua em grau recursal, ao requerer a
sustentação oral, pleiteou a nulidade do feito em face da inobservância do art. 433 do
CPPM na instância de piso.
Como é cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM
originou-se para regularizar os processos e julgamentos realizados pelos Conselhos
de Justiça, haja vista que não existia o julgamento monocrático pelo Juiz togado.
Com a vigência da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar tornou-se
competente para processar e julgar os civis que cometam crimes militares.
Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que
não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre as quais a
possibilidade de o Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de
julgamento, sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, ao se aferir uma pretensa nulidade a partir do caso descrito
nos autos, é necessário verificar a existência do efetivo prejuízo às Partes, conforme
decorre no art. 499 do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Outrossim, repita-se, o Magistrado, ao dispensar a realização da Sessão
de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas,
ao que todas quedaram-se inertes.
Ou seja, a ausência de Alegações orais não causou prejuízo às Partes e
tampouco feriu o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal,
sobretudo porque o Juízo a quo disponibilizou ato processual suficiente para o
exercício dos mencionados princípios constitucionais, afastando qualquer possível
incidência de nulidade processual.
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte Castrense que, por
diversas vezes, afastou a mesma preliminar ora em análise, por entender que a
inobservância do art. 433 do CPPM, em casos semelhantes ao presente, não enseja
nulidade, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE
OFÍCIO. NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM.
MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. [...] I - Nos processos de competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos
termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua
realização ao campo da discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Estando a sentença
devidamente fundamentada, não há como ser reconhecida a nulidade, por
ausência de sustentação oral da defesa, sem a verificação de fundamento
concreto. Incidência do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada.
Decisão
por
maioria.
[...]”.
(STM.
Apelação
Criminal
nº
7000625-
53.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data
de Julgamento: 17/8/2023, Data de Publicação: 6/9/2023, grifo nosso).
Portanto, não demonstrado o prejuízo inequívoco às Partes, a ausência
da formalidade não acarreta nulidade, tratando-se, ademais, de matéria preclusa.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
em face da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da
União.
III – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE LENÍCIO NOVAES TAVARES
Suscito preliminar, de ofício, para analisar questão de ordem pública.
As informações que exsurgem dos autos impõem o exame da prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em face da condenação do Réu
LENÍCIO NOVAES TAVARES, servidor civil.
Trata-se de Recurso exclusivo da Defesa contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM
(evento 1, SENT2, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
Consta da Denúncia que o delito imputado ao Réu LENÍCIO decorreu
de uma apresentação falsa, em coautoria, da pensionista ELIZOLANDA BENTO
FERNANDES no Sistema de Inativos e Pensionistas, em 20/3/2009 (evento 1,
DENUNCIA1, p. 25, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A conduta incluiu a elaboração fraudulenta de formulário de mudança
de conta bancária, para a qual os valores foram indevidamente depositados e
desviados entre março e maio de 2009 (evento 1, DENUNCIA1, p. 8, APM nº
7000295-65.2018.7.01.0001).
Em 2009, na data dos fatos, conforme a redação do § 1º do art. 110 do
Código Penal comum, a lei ainda permitia o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, se verificado o lapso
prescricional entre a consumação do delito e o recebimento da Denúncia.
Sobreveio a Lei nº 12.234/2010, vedando tal permissivo. No entanto,
por ser mais gravosa, impede-se a sua retroação para albergar os fatos pretéritos,
conforme consagrado no inciso XL do art. 5º da Constituição Federal: “a lei penal
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
Considerando a condenação do Réu à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, o marco prescricional expira em 4 (quatro) anos (art. 125, inciso VI, do
CPM).
A Denúncia foi recebida em 26/6/2018.
Retroagindo-se 4 (quatro) anos, todos os fatos anteriores a 25/6/2014
são alcançados pela prescrição.
Nesses termos, constata-se a incidência da prescrição em favor do Réu
LENÍCIO NOVAES TAVARES, sendo firme a jurisprudência deste Tribunal em
casos semelhantes. Veja-se:
“APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. [...] PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. [...] Prescrição reconhecida de ofício,
já que os fatos aconteceram entre 25/8/2009 e 30/11/2009, no total de 7 (sete)
vezes, anterior à vigência da Lei de nº 12.234/10. Ocorreu a prescrição retroativa
da pena in concreto entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Decisão
unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000426-31.2022.7.00.0000. Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 25/4/2023, Data de Publicação: 1º/6/2023, grifo nosso).
Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de extinção da
punibilidade do sentenciado LENÍCIO NOVAES TAVARES, em razão do advento
da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fundamento no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM.
IV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS
Também em relação ao Réu CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS, civil,
deve ser estendido o reconhecimento da preliminar de prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena em concreto, que suscito de ofício.
Trata-se de Recurso exclusivo da Defesa contra Sentença exarada pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM (evento 1,
SENT2, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
Narra a Denúncia que, em 8/5/2009, o Réu CRISTIANO assinou
Formulário de alteração de conta bancária para o crédito dos benefícios
previdenciários da senhora MARIA DE LOURDES AZAMBUJA CARRAZEDO
(evento 1, DENUNCIA1, p. 26, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, fez uso de uma Procuração pública falsa.
Ocorre que a beneficiária havia falecido em 30/1/2007.
Extrai-se da leitura do instrumento de Procuração que, em 27/4/2009,
mais de dois anos após o óbito, a pensionista teria comparecido “pessoalmente” em
Cartório para outorgar, ao civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS, poderes
específicos de representação perante o Exército Brasileiro (evento 16, IPM3, p. 2-3,
IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
O lastro probatório dos autos demonstra que o Réu CRISTIANO agiu
em conluio com o Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA, concorrendo com a
apresentação fraudulenta da beneficiária, o restabelecimento indevido da pensão e o
desvio dos valores creditados em nova conta bancária (evento 1, DENUNCIA1, p.
18, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A empreitada perdurou até 21/8/2009, com o último depósito bancário
(evento 1, DENUNCIA1, p. 19, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em razão dessa data, prevalecem as regras de prescrição anteriores à
Lei nº 12.234/2010, por serem mais benéficas ao Réu, aplicando-se os fundamentos
que embasam o reconhecimento da modalidade de prescrição de pretensão punitiva
pela pena em concreto, conforme supramencionado.
Considerando que o Réu CRISTIANO foi condenado a 2 (dois) anos
de reclusão, a prescrição da ação penal ultima-se em 4 (quatro) anos (art. 125, inciso
VI, do CPM).
A Exordial foi recebida apenas em 26/6/2018.
Retroagindo-se 4 (quatro) anos, todos os fatos anteriores a 25/6/2014
são alcançados pela prescrição.
Na esteira da manifesta ocorrência da prescrição, matéria de ordem
pública, julgo prejudicada a análise das Razões de Apelação do Réu CRISTIANO
JOSÉ DOS SANTOS, apresentadas pela Defensora Pública Dra. Taísa Bittencourt
Leal Queiroz, notadamente as preliminares de devolução plena a este Tribunal de
toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição e de nulidade absoluta
por ausência de defesa do Réu na Primeira Instância.
Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de extinção da
punibilidade do sentenciado CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS, em razão do
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fundamento
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES TENTADOS COMETIDOS PELO
APELANTE PEDRO ALVES DE LIRA
Suscito, ainda, de ofício, o reconhecimento da preliminar de prescrição
da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto quanto aos crimes tentados pelos
quais restou condenado o Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA.
Consabido que, por força do art. 125, § 3º, do CPM
4, a prescrição da
ação penal é analisada de acordo com a pena de cada crime considerado
isoladamente, pelo que importa, nesta preliminar, a análise relativa à prescrição dos
crimes tentados, levando-se em consideração as circunstâncias dos autos.
Ultimada a terceira fase da dosimetria, a Sentença a quo alcançou o
quantum de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (dias) de reclusão para cada um dos 2
(dois) crimes tentados. No ponto, consta da Sentença, in verbis:
“Na terceira fase, [...] verifica-se presente a causa de diminuição da pena em
virtude da tentativa (CPM, art. 30, inc. II) em relação aos 2 crimes de estelionato
(tentados), que, pelo grau de afastamento/distanciamento da consumação dos
ventilados ilícitos, deverá ser fixada em seu grau máximo, com a diminuição da
pena em dois terços (CPM, art. 30, inc. II, parágrafo único), alcançando 1 ano, 7
meses e 6 dias de reclusão, para cada um destes.” (evento 1, SENT2, p. 27, APM nº
7000295-65.2018.7.01.0001, grifo nosso)
À vista do quantum da condenação definitiva, a prescrição de cada um
dos estelionatos tentados encontra seu termo em 4 (quatro) anos, por força do art.
125, inciso VI, do CPM.
Esses delitos decorreram da inserção da apresentação fraudulenta no
sistema SIP de duas pensionistas: em 9/3/2009, da sra. Anna Longo Freitas; e em
20/3/2009, da sra. Lúcia de Souza Batalha.
No entanto, com a descoberta das fraudes em maio de 2009, os
pagamentos relativos a essas duas apresentações não foram efetivados.
O crime de estelionato só se consuma com a obtenção da vantagem
ilícita correspondente à conduta, razão pela qual restou configurada a tentativa.
Conforme já exposto, à época dos fatos, a lei ainda admitia a prescrição
retroativa pela pena em concreto, contando-se o lapso temporal entre a cessação do
crime e o recebimento da Denúncia.
A Denúncia foi recebida em 26/6/2018.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Retroagindo-se 4 (quatro) anos, todos os fatos anteriores a 25/6/2014
são alcançados pela prescrição, exaurindo-se a possiblidade do exercício da punição
estatal em relação aos estelionatos tentados.
Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de extinção da
punibilidade do sentenciado PEDRO ALVES DE LIRA no tocante à sua condenação
pelos 2 (dois) estelionatos tentados, em razão do advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art.
125, inciso VI, todos do CPM.
MÉRITO
Ultrapassada a análise quanto à prescrição, examina-se tão somente o
Apelo interposto pela DPU no interesse do Réu Subtenente do Exército (ST Ex)
PEDRO ALVES DE LIRA.
Trata-se de Recurso exclusivo da Defesa contra a Sentença, que
condenou o Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA à pena de 8 (oito) anos de
reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, por doze
vezes, na forma consumada, e duas vezes, na forma tentada (art. 30, inc. II,
CPM), tudo em continuidade delitiva (art. 71, CP comum), com a pena acessória de
exclusão das fileiras do Exército Brasileiro, sem o benefício do sursis, fixando-se o
regime semiaberto para início de cumprimento de pena, caso venha a cumpri-la em
estabelecimento prisional civil, e o direito de apelar em liberdade (evento 1, SENT2,
Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
Sobre o delito em tela, dispõe o diploma penal militar, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos. [...]
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
O penalista Nelson Hungria conceitua o estelionato como crime
patrimonial praticado mediante fraude, sendo uma forma evoluída de captação do
alheio. Sustenta que, ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intimidativa, o agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima se deixe
espoliar inadvertidamente. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal.
Volume VII – arts. 155 a 196. Rio de Janeiro: Edição Revista Forense, 1955, p. 159).
Noutra passagem da obra, o renomado autor alinha que, na estrutura do
crime, encontram-se 4 (quatro) momentos, que se aglutinam na relação causa-efeito,
quais sejam: i) emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento; ii) produção ou manutenção em erro; iii) locupletamento ilícito;
iv) lesão patrimonial de outrem (Ibidem, p. 196).
A Denúncia imputou ao Réu 12 (doze) estelionatos consumados e 2
(dois) tentados. Encerrada a instrução processual, o MPM renovou a acusação nos
mesmos termos.
Para uma necessária clareza, sirvo-me das informações contidas nos
autos a fim de delimitar os crimes imputados, em referência a cada pensionista
fraudulentamente apresentada no Sistema de Inativos e Pensionistas (SIP):
1) Sra. ELIZOLANDA BENTO FERNANDES, a partir da qual a
fraude fora descoberta, pois compareceu ao posto da Seção de Inativos e
Pensionistas, em maio de 2009, para reclamar da suspensão dos depósitos, sem saber
que os valores estavam sendo desviados para outra conta bancária;
- 1 (um) estelionato consumado, com apresentação fraudulenta em
20/3/2009, e prejuízo ao Erário de R$ 44.750,60, em valores da época;
2) Sra. NORMA DE OLIVEIRA LIMA, falecida em 4/5/2005;
- 4 (quatro) estelionatos consumados, com apresentações fraudulentas
em 27/10/2005, 5/10/2006, 13/3/2008 e 10/3/2009, e prejuízo ao Erário de R$
348.360,24, em valor atualizado até julho de 2012;
3) Sra. ANNA LONGO FREITAS, falecida em 21/9/2005;
- 2 (dois) estelionatos, sendo 1 (um) consumado e 1 (um) tentado, com
apresentações fraudulentas em 23/7/2007 e 9/3/2009, e prejuízo ao Erário de R$
148.970,31, em valores da época;
4) Sra. MARIA DE LOURDES DE AZAMBUJA CARRAZEDO,
falecida em 30/1/2007;
- 2 (dois) estelionatos consumados, com apresentações fraudulentas em
3/10/2008 e 12/3/2009, e prejuízo ao Erário de R$ 67.755,59, em valores da época;
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Sra. MARA LÚCIA MARÇAL FERREIRA, falecida em
25/11/2007;
- 2 (dois) estelionatos consumados, com apresentações fraudulentas em
10/2/2009 e 10/3/2009, e prejuízo ao Erário de R$ 37.320,66, em valores da época;
6) Sra. ANTONIETA GABRIEL DE SOUZA, falecida em
13/12/2007;
- 2 (dois) estelionatos consumados, com apresentações fraudulentas em
2/8/2008 e 12/3/2009, e prejuízo ao Erário de R$ 61.350,01, em valores da época; e
7) Sra. LÚCIA DE SOUZA BATALHA, falecida em 18/9/2007;
- 1 (um) estelionato tentado, com apresentação fraudulenta em
20/3/2009.

In casu, o prejuízo suportado pela Administração Militar totaliza R$
708.507,41 (setecentos e oito mil quinhentos e sete reais e quarenta e um centavos),
em valores da época.
Nas Razões de Apelação, a Defensora Pública da União requer a
absolvição do Réu, reconhecendo-se a atipicidade dos fatos ou a inexistência de
provas suficientes para a condenação (art. 439, alíneas “b” e “e” do CPPM).
Todavia, diante das provas acostadas, o pleito não deve prosperar.
Entre as provas documentais produzidas ao longo da investigação e
submetidas ao crivo do contraditório na fase judicial, encontram-se o Relatório de
Auditoria Interna do sistema SIP e o Laudo Pericial nº 1/2009 (evento 16, IPM2,
p. 9-23 e p. 95-114; IPM4, p. 32-39 e p. 65-68, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
O escopo da Auditoria foi realizar uma perícia no “Sistema de Inativos
e Pensionistas 1ª RM – SISSIP”, de modo a identificar a senha a partir da qual foram
fraudulentamente apresentadas as pensionistas entre 9 e 20 de março de 2009.
A Auditoria identificou que a fraude foi cometida a partir do uso da
senha do ex-Sgt TIAGO SOUZA DA SILVA.
Entretanto, os autos informam que o militar foi licenciado ex officio e
excluído do serviço ativo das Fileiras do Exército a partir de 6 de março de 2009
(evento 16, IPM2, p. 82, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, a despeito disso, a sua credencial de acesso continuou a ser utilizada
de 9 de março a 9 de junho de 2009.
Antes de avançar, cumpre reforçar que o ex-Sgt TIAGO integrava o rol
dos Acusados na Peça Inaugural, a qual narrou, in litteris:
“[...] o 3° Sgt TIAGO foi transferido da Subseção de Arquivo (onde trabalhava
com o ST PEDRO ALVES) para a Subseção de Cadastro em 1º/03/2009. E,
imediatamente, obteve uma senha de acesso ao Sistema SIP com autonomia para
cadastramento de apresentação de pensionista. Cinco dias depois, foi licenciado
definitivamente do serviço militar. [...]
Por fim, o ex-3° Sgt TIAGO compartilhou sua senha, que deveria ser pessoal e
intransferível, com o ST PEDRO ALVES DE LIRA. Assim agindo, assumiu o risco
de seu mau uso, inclusive o risco de cadastramento de apresentações irregulares ou
fictícias, pois tinha consciência de que a senha era apta a tal fim.” (evento 1,
DENÚNCIA1, p. 6-7, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
Finda a instrução processual, o próprio MPM requereu a absolvição do
ex-Sargento, por concluir pela inexistência de provas suficientes para a sua
condenação, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 879,
ALEGAÇÕES2, p. 23, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
E a Sentença a quo andou pela mesma trilha, ao consignar que não
restou provado que o ex-Sgt TIAGO tenha emprestado ou fornecido sua senha
pessoal, para acesso ao sistema, ao ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA (evento 958,
SENT1, p. 40, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Não obstante, a Auditoria detectou uma coincidência no uso das senhas
do ex-Sgt TIAGO e do ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA. Quando aquele estava
conectado ao sistema, este não estava; e a diferença entre o uso de uma e outra
senha era de poucos segundos.
Além dessa constatação, o contexto fático dos autos oferece algumas
informações que permitem inferir o compartilhamento da senha entre os militares.
A uma, houve surpresa quanto ao licenciamento, de ofício, do ex-Sgt
TIAGO.
Ocorre que, no final de fevereiro, o militar teve deferido o pedido de
prorrogação de tempo de serviço militar. Contudo, uma semana depois, em
6/3/2009, o ato foi revogado abruptamente, desacompanhado de qualquer motivação,
o que explica a presumível insatisfação e o compartilhamento da senha.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A duas, extrai-se do Interrogatório do ST Ex PEDRO ALVES DE
LIRA o relato de que, quando jovem, já trabalhara com o pai do ex-Sgt TIAGO,
ambos servindo na mesma Unidade Militar, sendo muito próximos e companheiros
(evento 703, VIDEO8, a partir de 3min, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
E, fundamentalmente, o Laudo Pericial nº 1, de 9 de setembro de
2009, atesta que essa coincidência de uso das senhas não ocorreu com nenhum outro
militar ou servidor civil da Unidade.
As ocorrências relativas a 10/3/2009 ilustram a alternância e a
diferença de poucos segundos no uso das duas senhas.
Nesse dia, de acordo com o relatório de Consulta de Log de acesso no
sistema SIP, houve a apresentação fraudulenta das pensionistas falecidas NORMA
DE OLIVEIRA LIMA e MARA LÚCIA MARÇAL FERREIRA (evento 16, IPM4,
p. 65-68, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
Na parte da manhã do dia 10/3/2009, verifica-se:
- de 06:55:37 a 06:55:40: uso senha do ex-Sgt TIAGO SOUZA DA
SILVA;
- de 06:55:48 a 06:57:39 e de 06:57:47 a 06:58:14: uso da senha do ST
Ex PEDRO ALVES DE LIRA;
- de 06:58:28 a 06:58:54: uso da senha do ex-Sgt TIAGO SOUZA DA
SILVA;
- de 06:59:01 a 07:01:34: uso da senha do ST Ex PEDRO ALVES DE
LIRA;
- de 07:01:40 a 07:02:26: uso da senha do ex-Sgt TIAGO SOUZA DA
SILVA, com apresentação fraudulenta de NORMA DE OLIVEIRA
LIMA;
- a partir de 07:02:32: novo acesso ao sistema do ST Ex PEDRO
ALVES DE LIRA.

Já na parte da tarde do mesmo dia, constata-se:
- de 13:33:49 a 13:35:57: uso da senha do Réu ST Ex PEDRO ALVES
DE LIRA;
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- de 13:36:03 a 13:36:50: uso da senha do ex-Sgt TIAGO SOUZA DA
SILVA, com apresentação fraudulenta de MARIA LÚCIA MARÇAL
FERREIRA;
- a partir de 13:36:57: uso da senha do Réu ST Ex PEDRO ALVES DE
LIRA.
Inclusive, nesse dia, como visto, a senha do ex-Sgt TIAGO fora usada
antes de se iniciar o expediente.
E o Relatório comprova que, nesse dia, o Réu ST Ex PEDRO ALVES
DE LIRA também usou sua senha antes de se iniciar o expediente, pelo que se deduz
que ele usava as duas senhas alternadamente.
Por óbvio, só poderia fazer uso indevido da senha do ex-Sgt TIAGO
quem já estivesse na Seção antes do expediente, pois se tratava de um sistema que só
poderia ser acessado internamente (intranet).
Ouvido em Juízo, a testemunha JORGE FRANCISCO DE LIMA (Cap
Refrm Ex), que coordenou o Arquivo à época dos fatos, reafirmou a versão de que o
Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA costumava ter acesso ao sistema, na Seção,
antes de iniciar o expediente (evento 156, VIDEO11, a partir de 20seg, APM nº
7000295-65.2018.7.01.0001).
A testemunha confirmou, ainda, que o Réu tinha acesso às pastas das
pensionistas vinculadas à Seção de Inativos e Pensionistas, que continham os
documentos de qualificação de cada pensionista. E declarou que o Réu era o
responsável por posicionar os documentos que eram enviados à pasta e poderia
solicitá-la para fazer verificações, cópias ou elaborar respostas (evento 156,
VIDEO11, a partir de 2min, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A convergência entre o uso das duas senhas também foi objeto do
Laudo Pericial nº 1, de 9 de setembro de 2009. O laudo concluiu “que o Sistema
SIP registra a hora de Login com precisão de segundos, não sendo possível existir
coincidência de Login de mais de um usuário” (evento 16, IPM4, p. 63-64, IPM nº
0000180-45.2009.7.01.0401, grifo nosso).
Dessa forma, deve ser descartada a hipótese de mais de uma pessoa ter
usado indevidamente a senha do ex-Sargento TIAGO.
Das informações constantes do Laudo Pericial, cotejadas com o
Relatório de Auditoria, extrai-se a conclusão de que o Réu ST Ex PEDRO ALVES
DE LIRA utilizava, de forma ilícita, a senha do ex-Sgt TIAGO para promover os
cadastros fraudulentos.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir disso, pontuou a Sentença de piso, in verbis:
“[...] em todas as oportunidades, por exemplo, em que a senha do ex-3º SGT
Tiago teria sido indevidamente utilizada, a senha do primeiro Acusado também
fora, não se verificando tal situação em relação a nenhum outro militar. E no
âmbito de ações realizadas pela senha do ex-SGT Tiago, estava, justamente, a ação
de cadastrar a apresentação de pensionistas, sempre, repita-se, em um cenário de
acessos consecutivos, repetidos e com diferença de poucos segundos da utilização
da senha pessoal do primeiro Acusado.
Além disso, ficou evidenciado pela prova pessoal que o primeiro Acusado, ST
Pedro, tinha amplo acesso aos documentos das pensionistas e aos formulários de
requerimentos de dados cadastrais, o que permitia, assim, em concurso de pessoas
ou não, o registro de falsa apresentação, a modificação dos endereços de
correspondência e a criação das contas bancárias para percepção dos
pagamentos, com a obtenção indevida de vantagem econômica.” (evento 958,
SENT1, p. 22, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifos nossos).
Ainda no bojo das provas documentais, encontra-se a Análise de
Dados Bancários e Fiscais, decorrente do afastamento dos sigilos bancário e fiscal
do Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA entre 2006 e 2009 (evento 1, APENSO21,
p. 9-39, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
O Relatório demonstra a movimentação bancária singular e incomum
do Réu, notadamente porque os créditos oriundos de folha salarial do militar
correspondiam a somente 23% do total de ingressos.
Ou seja, 77% dos créditos não correspondiam à remuneração, em um
montante expressivo de depósitos em dinheiro, normalmente não passíveis de
identificação pela rede bancária, sendo a maior parte justamente nos anos de
2008 e 2009, intervalo no qual foram cometidos os estelionatos dos presentes autos
(evento 1, APENSO21, p. 15-17, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
Não se cuida, portanto, de uma diferença pequena de recursos, mas de
um valor próximo a R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
Durante o Interrogatório judicial, o Réu alegou que a diferença
consistiria no resultado da venda de cosméticos da Avon e da Natura e de uma
doação recebida de uma tia, para a realização de uma obra em sua casa. Declarou, in
verbis:
“[...] que os lançamentos de créditos sinalizados na denúncia como ‘sem
identificação dos depositantes’ seriam referentes a sua atividade de vendas de
cosméticos; que, à época, o interrogado teria cerca de 50 pessoas revendendo seus
produtos; que os pagamentos desses produtos eram feitos através de sua conta
bancária; que, além disso teria recebido uma doação de uma tia para realizar um
obra em sua casa; que teria, inclusive, uma declaração assinada pela tia
confirmando a doação; que estaria com dificuldades de agendar um
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comparecimento junto a DPU para ratificar tal declaração; que os produtos que
vendiam eram das marcas Natura e Avon; que teria como comprovar o vínculo com
estas empresas; que a doação de sua tia, salvo engano, se deu por meio de cheque;
que não se recorda do valor da doação; que gostaria de juntar aos autos a
declaração assinada por sua tia confirmando a doação; que não declarou a doação
em seu Imposto de Renda; que a incompatibilidade entre sua renda e sua
movimentação financeira se deve à venda dos produtos anteriormente mencionados
[...]”. (evento 703, VIDEO7-8, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001)
Apenas duas testemunhas defensivas, sargentos, afirmaram terem
comprado produto cosmético do próprio Réu e, ainda, que ele lhes dissera que
recebeu uma doação da tia.
Entretanto, nem de longe que as declarações das testemunhas
defensivas servem para comprovar o grande volume de dinheiro em sua conta, pois o
relato dá conta que compraram um ou outro produto.
É certo que a prova do fato incumbe a quem alegá-lo, segundo
inteligência do art. 296 do CPPM.
Embora o Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA dissesse que tinha
como comprovar a origem dos valores em testilha, não acostou ao processo
nenhuma prova para tanto.
No mínimo, esperava-se a apresentação de algum contrato, nota fiscal,
um depósito bancário em favor da Natura e da Avon ou qualquer outra espécie de
prova documental para comprovar a relação negocial com as empresas.
Inclusive, poderiam servir como elemento de prova um e-mail, uma
mensagem de telefone, alguma revista ou catálogo dos produtos, meio pelo qual
habitualmente são revendidos. Porém, isso não ocorreu.
Por igual, a Defesa sequer arrolou alguma pessoa, dentre as supostas
50 (cinquenta) que o próprio Réu disse ter na sua equipe de revenda, para reiterar o
argumento do seu Interrogatório.
Nem mesmo arrolou como testemunha a sua tia a fim de confirmar a
eventual doação recebida. Anote-se que o Réu sequer tem certeza sobre o meio de
doação, se mediante cheque ou dinheiro.
Além disso, não parece ser crível que um sobrinho não se recorde do
valor de uma doação recebida da tia, a não ser que fosse bem irrisório. No entanto,
deriva do Interrogatório que o Réu pretendia justificar grande volume de recursos
que ingressou em sua conta.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do Relatório de Auditoria Interna do sistema SIP e da Análise de
Dados Bancários e Fiscais, o conjunto probatório documental é composto, ainda,
pelo Laudo Grafotécnico – Laudo Pericial nº 60, de 29 de novembro de 2010
(evento 1, APENSO14, p. 59-73, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
A finalidade dessa perícia era promover a comparação gráfica entre
alguns formulários fraudados e os padrões de escrita concedidos pelos Réus PEDRO
ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES TAVARES.
Para solapar qualquer dúvida, os Réus concordaram com o
fornecimento do padrão gráfico e tinham ciência da finalidade da perícia, pelo que
respeitado o direito à não autoincriminação (evento 703, VIDEO9-10, e evento 704,
VIDEO4, a partir de 45seg, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Os padrões fornecidos pelos Réus foram contrastados com os seguintes
documentos falsificados, todos do evento 16 do IPM nº 0000180-45.2009.7.01.040:
1) Formulário de solicitação de alteração de endereço da pensionista
sra. Elizolanda Bento Fernandes, em 12/4/2009 (IPM2, fl. 42); e
2) Formulários de solicitação de mudança de conta bancária:
a) de 8/5/2009, da sra. Maria de Lourdes Azambuja Carrazedo,
(IPM3, fl. 121);
b) de 20/5/2008, da sra. Norma de Oliveira Lima (IPM3, fl. 129);
c) de janeiro de 2007, da sra. Norma de Oliveira Lima (IPM3, fl.
131);
d) de 9/7/2007, da sra. Norma de Oliveira Lima (IPM3, fl. 135);
e) de 24/7/2007, da sra. Anna Longo Freitas (IPM3, fl. 137); e
f) de 10/2/2009, da sra. Mara Lúcia Marçal Ferreira (IPM3, fl. 160).
Imprescindível destacar, nesse passo, o modus operandi da contrafação
e o dolo que perpassava a atividade delitiva.
Não bastava o prejuízo suportado pela Administração Militar, levada a
erro pela reimplantação ilícita de benefícios de pensionistas já falecidas.
Era fundamental, também, a alteração dos endereços para os quais os
contracheques eram encaminhados, impedindo que a família da pensionista falecida
tomasse ciência da continuidade indevida dos pagamentos. E, por consequência, não
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levasse ao conhecimento da Força tal fato.
É o quanto se decota da oitiva judicial do Cel Ex GILCIMAR DA
CRUZ IZIDORIO, ao declarar que essa forma de burla tinha um duplo propósito:
evitar a descoberta da fraude, mantendo a Administração em erro; e, por meio de um
código que apenas aparecia no contracheque original e impresso, pudessem ser
realizados empréstimos consignados (evento 156, VIDEO2, a partir de 3min e 20seg,
APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
O Laudo Pericial Grafotécnico nº 60/2010 concluiu que o parâmetro
de grafia dado pelo Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA apresentou semelhanças,
em alguns caracteres, com os lançamentos das contrafações.
Embora não ateste uma conclusão categórica, o laudo não deixou de
assinalar as semelhanças, destacando, sobretudo as letras “C” e “L”. (evento 1,
APENSO14, p. 68-70, Inquérito Policial Militar nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
Não se deve esperar, por óbvio, a perfeita identidade entre a grafia do
padrão fornecido pelo Réu e a que constava nos Formulários de alteração de conta
bancária das pensionistas.
Primeiramente, é próprio do ardil que o estelionatário faça uso de uma
grafia que dificulte, ao máximo, a descoberta da sua identidade.
Além disso, é preciso realçar: o Réu trabalhava no Setor de Arquivo e
sabia, pelo dever do seu ofício, que os formulários fraudados ficariam armazenados
justamente no local de seu trabalho.
Não por outra razão, foi exatamente esse o itinerário tomado pelo
próprio Encarregado do Inquérito no início da investigação.
Na diligência realizada, in loco, fez os contrastes com as fichas de
apresentação dos militares e dos servidores civis, para descobrir grafias semelhantes,
dando ensejo ao laudo pericial grafotécnico (evento 16, IPM4, p. 73, e IPMSOL5, 8-
9, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
Em Petição, a DPU pretendeu impugnar o Laudo Grafotécnico nº
60/2010, de modo que uma nova perícia fosse realizada, juntando os seus quesitos
(evento 824, PET1, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
O Magistrado a quo indeferiu o pleito, contudo remeteu as questões
suscitadas pela DPU aos peritos para eventuais esclarecimentos suplementares. A
decisão fundamentou-se no fato de não haver questionamento sobre a competência
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

técnica dos peritos ou os métodos utilizados, senão a mera ilação de que os militares
do Exército não teriam isenção para funcionarem como peritos (evento 958, SENT1,
p. 26, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Em resposta, os peritos renovaram as explicações sobre a metodologia
empregada e ratificaram os termos do primeiro Laudo (evento 858, DILIGÊNCIAS2
e DILIGÊNCIAS3, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
O ponto foi enfrentado pela Sentença, na qual se consignou, in verbis:
“Além de tudo, o sublinhado Laudo de Perícia Grafotécnica nº 60/2010, que teria
apontado ‘semelhança’ entre a escrita do primeiro Acusado com a escrita lançada
nos formulários de dados cadastrais e requerimento de alteração de contas
bancárias de pensionistas falecidas (Evento 16, Doc. 3 do IPM), em que pese não
traduza a certeza de que a escrita do formulário teria partido do punho escriturador
do primeiro Acusado, veja-se, como questionado pela Defesa técnica, apontou
semelhanças com os padrões gráficos do ST Pedro Alves de Lira (Eventos 856,
Doc. 3 e 858, Docs. 2-3).
Nesse cenário, deve-se remarcar que a prova técnica (pericial) teria sido apenas
uma das produzidas durante a instrução e, sim, por bem ou por mal, queira ou
não, apontam para a autoria e materialidade conectadas ao atuar do primeiro
Acusado, reitere-se, que cotejadas com as demais provas reforçam a certeza (para
além de qualquer dúvida razoável) das condutas imputadas ao Réu.” (evento 958,
SENT1, p. 24-25, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Por igual, assume relevo a prova testemunhal produzida em Juízo,
posto existir convergência com as provas documentais.
A testemunha ministerial ex-1º Ten JAQUELINE CARVALHO
BARBOSA informou que trabalhou na Seção de Cadastro entre outubro de 2005 e
outubro de 2013, declarando, ainda, in verbis:
"[...] que exercia função de controle de apresentação anual de inativos e
pensionistas militares e civis na Seção de Cadastros; que era a pessoa responsável
por acompanhar, verificar e elaborar notas de suspensão de pagamento; [...] que o
retorno do pagamento era feito a medida que se tinha acesso à informação sobre as
apresentações, por meio de conferência ao sistema SIP; que a confecção de notas
de suspensão de pagamento e de anulação de suspensão de pagamento de
militares e civis era função especificamente sua, que as listagens de pessoas não
apresentadas eram de acesso de toda a seção, mas que a confecção de notas
sempre foi feita por ela, sem exceções. Que procede a informação sobre
falsificação de sua assinatura, bem como de sua rubrica em documento relativo
ao fato; que não lembra exatamente dos nomes envolvidos no documento; [...] que,
tendo sido avisada, por seu superior, do falecimento de duas pessoas dadas como
apresentadas, foi feita uma conferência nos lançamentos a fim de compreender o
ocorrido; que comprovou ter ela mesmo confeccionado aquela nota; que
comprovou que as duas pessoas constavam como apresentadas junto ao sistema
SIP; que ao verificar quem havia lançado as apresentações, constatou que haviam
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido lançadas com a senha do acusado Tiago; que, ao verificar a nota, constatou
erro de grafia na palavra 'suspensão'; que não teria conhecimento de quem poderia
ter feito a alteração, mas que, tendo a apresentação sido lançada no sistema por
meio da senha do acusado Tiago, acreditou que a nota havia sido falsificada por
ele; [...] que a confecção e controle de notas de suspensão de pagamento e de
anulação de suspensão de pagamento eram feitos por ela; que a nota em questão de
fato existiu e foi confeccionada por ela e fraudada, posteriormente, sem o seu
conhecimento; que não lembrava-se de quantas notas haviam sido fraudadas; que
se lembra dos nomes Elizolanda e Vera Lúcia Marçal de Souza, salvo engano; que
não conhecia a dimensão total da fraude [...].” (evento 154, VIDEO1-10, APM nº
7000295-65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
Ao participar a falsificação de sua assinatura e rubrica em documentos
relativos a notas de suspensão, a oitiva da referida testemunha aponta uma evidência
importante para o deslinde do caso.
Em parte significativa das teses aventadas nas Razões de Apelação do
Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA, a DPU explora a possibilidade de que
terceiros externos à Seção pudessem ter acesso remoto ao sistema e fraudar as
apresentações e o cadastro.
Segundo a Defesa, seria “perfeitamente possível que as fraudes
narradas na acusação tenham sido perpetradas por pessoas alheias e não
identificadas no inquérito policial militar ATRAVÉS DE ACESSO EXTERNO”
(evento 1, RAZAPELCRIM5, p. 17, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000, grifo
nosso).
Entretanto, conforme a declaração da testemunha supracitada, o êxito
da empreitada criminosa tinha por premissa que o estelionatário conhecesse todos os
trâmites administrativos e tivesse amplo acesso à seção.
Sem essa condição, não seria possível adulterar as notas de suspensão
de pagamento e as notas de anulação de suspensão de pagamentos das
pensionistas. Por óbvio, a falsificação da assinatura e da rubrica da testemunha só
poderia ser feita por quem tivesse contato físico com as pastas e os documentos, o
que exclui, portanto, as pessoas estranhas à Unidade Militar. Era necessário que a
pessoa retirasse o documento verdadeiro de dentro da pasta e o substituísse pelo
falsificado.
Destarte, para além das fartas provas documentais comprobatórias da
materialidade e da autoria do falsum, convergentes com as declarações da referida
testemunha ministerial, infirma-se qualquer possibilidade de que a fraude possa ser
imputada a agente não integrante do quadro da Unidade Militar.
Por sua vez, a testemunha ministerial Cel/R1 THADEU DA ROSA
QUEIROZ acrescentou, in litteris:
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] que acredita que a fraude se deu por ação exclusiva do ST Pedro; que se
houve a participação de algum outro elemento na ação foi por pedido do ST
Pedro; que a documentação para abertura de nova conta bancária em nome de
pensionistas foi extraída da pasta das pensionistas de posse da Subseção de
Arquivo, especificamente do ST Pedro, pois era ele quem atendia o público externo
no Posto de Atendimento; que acredita que essa retirada de documentos das pastas
das pensionistas só pode ter sido feita pelo ST Pedro, então subchefe do Arquivo;
que as pastas de pensionistas possuíam documento originais, cópias autenticadas,
todo tipo de documento; que o ST Pedro era o responsável por examinar toda a
documentação contida nas pastas, a fim de sanar qualquer falta de documento
antes de se realizar o cadastro; que, normalmente, após a suspensão do pagamento,
usa-se a mesma conta bancária, já cadastrada em nome do pensionista, para a
realização do retorno do pagamento; que, no caso em questão, houve uma
solicitação de alteração de conta bancária em nome da pensionista, feita pelo ST
Pedro; que o retorno do pagamento só pode ser realizado mediante requerimento
do titular do benefício; que o ST Pedro tinha acesso ao formulário de
requerimento de alteração de endereço de conta bancária; que conhecia os
acusados Pedro e Lenício por vínculos de trabalho; [...] que o acesso ao sistema se
dava por senhas pessoais e intransferíveis; que existiam senhas de acesso
compartilhadas, mas que estas não davam acesso aos documentos dos
pensionistas; [...] que o acusado Tiago teria compartilhado sua senha de acesso
pessoal com o acusado ST Pedro; que a senha do acusado Tiago não era
comumente concedida à praças [...]". (evento 154, VIDEO23-24, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
Extrai-se da oitiva que os documentos para restabelecer o pagamento
da pensão foram retirados da pasta das pensionistas, incluindo os modelos de
Formulários para mudança de conta-corrente e de endereço. E que o Réu ST Ex
PEDRO ALVES DE LIRA tinha acesso a toda a documentação, na condição de
Subchefe do Arquivo.
Durante o Interrogatório judicial, o Réu declarou que o teor da
Denúncia não é verdadeiro e negou a autoria de todas as imputações que lhe foram
feitas. Afirmou, ademais:
“[...] que não fez parte de nenhum dos fatos narrados; que não fez a apresentação
nem reativou a pagamento da pensionista Elizolanda; que acredita que o real autor
da fraude possa ter feito uso de seu computador logo após seu último acesso, o
que levou o MPM a crer que o interrogado seria o autor dos fatos; que nunca
soube a senha de acesso ao sistema do acusado Tiago; que não elaborou nenhum
documento constante da denúncia [...]”. (evento 703, VIDEO4-9, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
Sem embargo da negativa de autoria por parte do Réu ST Ex PEDRO
ALVES DE LIRA, o conjunto probatório dos autos sedimenta conclusão contrária.
Passo, doravante, a analisar os argumentos defensivos.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O primeiro segmento do arrazoado visa sustentar a insuficiência de
provas acerca da autoria, aplicando-se, por decorrência, a prevalência do princípio in
dubio pro reo, além de enfatizar a ineficácia da quebra de sigilo.
Nessa tônica, a DPU pretende instaurar dúvidas quanto à autoria das
condutas delitivas, lançando mão dos problemas de estrutura da Seção de Cadastro,
como carência de computadores e falta de controle quanto ao uso de senhas e ao
acesso externo ao sistema informático. Quanto à Seção de Arquivo, defende que o
descontrole do local permitia que diferentes pessoas pudessem ter acesso às pastas
com os documentos pessoais das pensionistas.
Assevera, ainda, que a existência de poucos computadores implicava
o revezamento para a sua utilização. E, nesse contexto, lança suspeita quanto ao uso
das senhas, de modo a colocar em xeque a autoria das condutas criminosas.
A despeito da carestia de máquinas, a testemunha defensiva LUIZ
CARLOS DA SILVA, 3º Sgt Ex da Reserva Remunerada, é categórica em declarar
que a senha era de uso pessoal, refutando a necessidade de compartilhamento
(evento 530, VÍDEO3, a partir de 40seg, Apelação nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A testemunha confirmou, ainda, a existência de bloqueio de tela, como
medida de segurança, em caso de o sistema ficar por um tempo sem uso, em especial
a partir da implantação do novo sistema SIP, no ano de 2000, de modo que seria
necessário fazer novo acesso (evento 530, VÍDEO3, a partir de 2min20seg, e início
do VÍDEO4, até 30seg, Apelação nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Sobre esses pontos, consta da própria peça defensiva um excerto do
Interrogatório do Réu ex-Sgt TIAGO SOUZA DA SILVA, absolvido na Sentença, no
qual assenta que “a intranet não tinha a possibilidade de salvar a senha no PC; que
o sistema tinha um temporizador que fazia logoff automaticamente; [...]”. (evento
nº 1, RAZAPELCRIM5, p. 15, Apelação nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifo
nosso)
Havia, portanto, um duplo mecanismo de segurança no sistema: a
inexistência de salvamento automático da senha na máquina e o bloqueio de tela,
pelo desuso do sistema, o que exigia nova digitação da senha.
Assim, inviabiliza-se a declaração judicial do Réu ST Ex PEDRO
ALVES DE LIRA, ao dizer que “[...] acredita que o real autor da fraude possa ter
feito uso de seu computador logo após seu último acesso, o que levou o MPM a crer
que o interrogado seria o autor dos fatos [...]” (evento 703, VIDEO4, a partir de
3min, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fosse verdadeira a afirmação, o sistema já teria feito o bloqueio de tela,
impedindo que alguém usasse o computador do Réu. Além disso, como a senha não
ficava gravada no sistema, impunha-se a necessidade de, em pouco tempo, digitá-la
novamente para efetuar os cadastros indevidos.
Relembre-se, em tempo, que houve sucessivas trocas de senhas por
ocasião das fraudes, em um espaço de poucos segundos, na maioria das quais em
menos de 10 segundos.
Não daria sequer tempo de alguém trocar de posição com o Réu, sem
ser notado por todos os militares e servidores civis da Unidade Militar, incluindo as
chefias.
A Defesa insiste, ademais, na abrangência e no perfil da senha para
trabalhar com as pastas da SIP e destaca a viabilidade de acesso remoto pelo setor
de informática, ou de outros setores, sinalizando, in litteris:
“Seria perfeitamente possível que as fraudes narradas na acusação tenham sido
perpetradas por pessoas alheias e não identificadas no inquérito policial militar
ATRAVÉS DE ACESSO EXTERNO.
A fluidez dos sistemas de comunicação na atualidade, dependentes da rede mundial
de computadores, permitiria esse tipo de acesso e alteração de dados cadastrais.”
(evento nº 1, RAZAPELCRIM5, p. 17, Apelação nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Novamente, o Interrogatório do Réu ex-Sgt TIAGO é crucial para
extirpar a suspeita. Consoante transcrito nas próprias Razões de Apelação da DPU, o
ex-militar afirmou “que o sistema SIP é um sistema de intranet, ou seja somente
pode ser usado dentro da empresa” (evento nº 1, RAZAPELCRIM5, p. 15,
Apelação nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
Em relação à possibilidade de a fraude ter sido praticada por servidores
da Seção de Pagamentos, a testemunha defensiva ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA,
Coronel da Reserva Remunerada, declarou que tais servidores não tinham acesso ao
sistema SIP para fins de acesso à documentação e ao cadastro. Esse perfil de senha,
segundo a testemunha, era do pessoal do Arquivo (evento 589, VIDEO6, a partir
de 2min, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A versão é corroborada pela testemunha Cel Ex CARLOS ALBERTO
CAVALCANTE CAMPOS, segundo o qual cada senha continha um perfil
específico, sendo, por conseguinte, delimitada para a execução de atividades
predeterminadas (evento 529, VIDEO9, a partir de 2min, APM nº 7000295-
65.2018.7.01.0001).
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, fragiliza-se a tese de que os acessos indevidos e a empreitada
criminosa possam ser realizados por agentes externos, incluindo-se os servidores da
informática, dado que não dispunham da credencial específica para a inserção e/ou
modificação de dados.
A testemunha defensiva 2º Sgt ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS GOMES
DE CARVALHO informa sobre a existência de reclamações de que o mouse do
computador, por vezes, mexia-se sozinho como se uma terceira pessoa estivesse
usando.
Contudo, é preciso esclarecer que tal declaração não advém de
experiência própria, mas de relatos. Conforme declarado pelo Sargento, ele não tinha
acesso ao sistema SIP, trabalhando apenas com os documentos físicos (evento 530,
VIDEO9-10 e VIDEO11, a partir de 2min, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A respeito disso, a testemunha defensiva LUIZ CARLOS DA SILVA,
3º Sgt Ex da Reserva Remunerada, sanou a dúvida e esclareceu que o problema
apenas ocorreu no início da implantação do sistema, no início dos anos 2000. A
partir das primeiras atualizações, a questão foi devidamente solucionada (evento
530, VIDEO2, a partir de 1min50seg, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
Outra tese defensiva relaciona-se ao armazenamento das pastas de
inativos e pensionistas, contendo a documentação pessoal dos beneficiários. Em
específico, quanto ao Arquivo, a DPU traduz a oitiva da testemunha defensiva 2º Sgt
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS GOMES DE CARVALHO, in litteris:
“A referida testemunha mencionou que, antes da informatização, os documentos
eram armazenados dentro de caixas de papelão em um local de passagem.
Não estavam sequer catalogados em armários fechados.
Segundo a testemunha referida, pessoas de outros setores poderiam ter acesso aos
mesmos.” (evento nº 1, RAZAPELCRIM5, p. 4, Apelação nº 7000295-
65.2018.7.01.0001, grifo do original).
De modo inverso, a testemunha, também defensiva, LUIZ CARLOS
DA SILVA assegurou que, por questão de segurança, as pastas com documentos
eram posicionadas em local reservado e engavetados, especialmente, fora do setor no
qual ele e os colegas executavam os serviços administrativos (evento 530, VIDEO4,
a partir de 30seg, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
A oitiva da testemunha defensiva Cel Ex CARLOS ALBERTO
CAVALCANTE CAMPOS converge nesse último ponto. O Coronel declarou que, à
época, em razão da digitalização das pastas de inativos e pensionistas em curso, o
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Arquivo era “blindado” e mesmo eles quase não tinham acesso ao setor, não sendo
permitida a franquia a pessoas estranhas ao espaço (evento 529, VIDEO9, a partir de
3min e 35seg, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001).
É o quanto consta, inclusive, das Razões de Apelação, quando a Defesa
cita o interrogatório do Réu Cel Ex GUY EDUARDO BASTOS DO
NASCIMENTO. A própria DPU anotou em seu arrazoado, in litteris:
“Às vezes a porta ficava encostada, que ao entrar os usuários viam um balcão, por
onde as pessoas estranhas ao arquivo não passavam.
Que os militares do setor de inativos tinham liberdade de entrar, mas que isso não
era comum, que uma parte era destinada a digitalização e outra parte seria
destinada ao arquivo onde ficavam os militares.
Ao final tinha uma porta que dava acesso as pastas dos militares, que a porta tinha
uma chave, que ali só entrava quem tinha algo a fazer; mas que os militares da
sessão de arquivo tinha acesso a esta parte que ficavam as pastas livremente; que
todos que integravam o arquivo e digitalização tinham livre acesso.” (evento nº 1,
RAZAPELCRIM5, p. 13, Apelação nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifo do
original).
Nessa conjuntura, a tese defensiva que tinha por fito impingir dúvidas e
evidenciar a insuficiência de provas acerca da autoria revela-se frágil e desconectada
do conjunto probatório inserto nos autos.
Noutro giro, a DPU vale-se dos Autos de Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados e/ou Telefônico n° 0000287-45.2016.7.01.0401/DF, alegando que não
foram eficazes para consolidar a tese acusatória.
Entretanto, as informações advindas da quebra e da Análise de Dados
Bancários e Fiscais tiveram curso diverso, apresentando-se congruente com os
demais elementos de prova, robustecendo a materialidade e a autoria delitivas.
Ao contrário do que pugna a DPU, a instrução processual revelou-se
deveras robusta para formar a convicção, para além de qualquer dúvida razoável, em
torno da autoria delitiva imputada ao Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA.
Inviável, pois, suscitar-se a prevalência dos princípios do in dubio pro
reo, da presunção da inocência e da não culpabilidade (art. 5º, LVII, Constituição
Federal).
No segundo tópico do arrazoado, a DPU pretende ver reconhecida a
falta de provas da participação dos assistidos na empreitada criminosa e/ou a
falta de provas da tipicidade subjetiva da conduta praticada.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à tipicidade subjetiva, advoga que o delito de estelionato
“requer astúcia, esperteza ou engenhosidade de modo a ludibriar alguém com o
intuito de obter uma vantagem ilícita”, predicados que faltariam ao Réu ST Ex
PEDRO ALVES DE LIRA, à vista da análise do caso concreto, das oitivas realizadas
em Juízo e da constatação de ser pessoa humilde e sem muita instrução.
E, nesse compasso, a DPU promove uma comparação entre a posição
do Réu e o aparato técnico e administrativo posto a serviço da Força Terrestre, de
sorte a fazer crer que o Réu não disporia de condições para induzir a erro, mediante
fraude ou ardil, a Administração Militar.
Por consectário, a Defesa visa afastar o preceito primário do crime do
estelionato (art. 251, caput, CPM) e fulminar a conduta imputada na Denúncia.
Novamente, repisa a tese de que havia um esquema ardiloso, com a
participação de terceiros externos ao Setor de Arquivo, afirmando que “Não houve
perícia no sistema interno para verificar fragilidades propiciadoras de acesso
externo por terceiros.” (evento 1, RAZAPELCRIM5, p. 20, Apelação nº 7000317-
80.2023.7.00.0000).
No entanto, o argumento da falta da perícia nos computadores foi
inovado no presente recurso, eis que não requerida na fase do art. 427 do CPPM,
nem foi levantada nas Alegações Escritas.
Ademais, a prova testemunhal é farta no sentido de que apenas quem
estivesse fisicamente na Seção poderia realizar as alterações dos dados das
pensionistas.
Ao revés, ao se considerar a Análise de Dados Bancários e Fiscais,
forçoso reconhecerem-se os predicados do ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA (evento
1, APENSO21, p. 9-39, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
Como visto, a sua movimentação bancária era singular e incomum. Ao
contrário do que pretende a DPU, os autos revelam exacerbada engenhosidade, pois
77% dos créditos ingressantes da conta bancária do Réu não eram oriundos de
remuneração paga pela Força, com um montante expressivo de depósito em
dinheiro, cuja origem não era passível de identificação pela rede bancária (evento 1,
APENSO21, p. 15-17, IPM nº 0000180-45.2009.7.01.0401).
Como antes referido, não é possível aceitar o argumento de que os
depósitos eram de pessoas que trabalhavam para ele na revenda de produtos
cosméticos ou da doação recebida da tia do Réu, especialmente porque nenhuma
prova foi acostada aos autos, para minimamente dar credibilidade à tese defensiva.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos bem delineiam, portanto, tanto a engenhosidade para
empreender a fraude como também a vantagem ilícita auferida, não havendo como
se afastar a reprimenda criminal, sob o argumento de inexistência da tipicidade
subjetiva e objetiva.
Nesses termos, a materialidade e a autoria delitivas foram
suficientemente comprovadas.
O Representante do MPM, nas Contrarrazões, perfilhou a tese de que a
instrução probatória logrou êxito em demonstrar cabalmente a autoria e a
materialidade delitiva do Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA, in litteris:
“Oportuno destacar que os recorrentes integravam a seção de inativos e
pensionistas e, portanto, tinham acesso às pastas de documentos das pensionistas,
sendo que Pedro era quem fazia o atendimento em balcão, com acesso a
formulários para requerimento de alteração de endereço e de conta bancária dos
pensionistas, cabendo-lhe examinar toda a documentação apresentada, a fim de
sanar qualquer falta de documento. [...]
Dessarte, fica claro que os recorrentes possuíam acesso à documentação dos
pensionistas e aos formulários de requerimento de dados cadastrais, o que
facilitou a prática, por eles, do delito em contexto.” (evento 1, CONTRAZAP7,
Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000, grifo do original).
Na mesma vertente, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
seu Parecer, que também adoto como razões de decidir, concluiu que não
remanescem dúvidas sobre a responsabilidade penal do Réu, sobressaindo-se dos
autos arcabouço probatório hígido e idôneo, capaz de validar o édito condenatório da
instância a quo. Por essa razão, firmou, in verbis:
“A prova estampada na perícia grafotécnica, aliada à firme prova testemunhal,
representada pelas declarações do Coronel Jorge Thadeu da Rosa Queiroz e da
Tenente Jaqueline Carvalho Barbosa, indicam que o acusado Pedro falsificou a
documentação de sete pensionistas [...]. Os acusados, agindo em comunhão de
desígnios, com acesso à documentação dos pensionistas e aos formulários de
requerimento de dados cadastrais, e facilidades decorrentes das funções exercidas
naquela seção, perpetraram o delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.”
(evento 6, PARECER1, p. 25, Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000).
Retomando-se o conceito de estrutura do crime de estelionato,
esmiuçado pelo renomado penalista Nelson Hungria, a instrução processual deixa
patente os 4 (quatro) momentos que aglutinam a relação causa-efeito.
Em relação ao emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, os autos apontam, com clareza, por meio do
Relatório de Auditoria Interna do sistema SIP, que a senha do ex-Sgt TIAGO
SOUZA DA SILVA só poderia, de fato, ser utilizada pelo Réu Subtenente PEDRO
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALVES DE LIRA para a prática das contrafações. Inclusive, a coincidência de
poucos segundos entre uma senha e outra ocorrera, em alguns dias, antes do início
do expediente, quando já estava presente o Réu ST PEDRO ALVES DE LIRA,
referendando o uso alternado das duas credenciais de acesso.
O emprego do ardil restou plenamente configurado no conjunto
probatório dos autos. Nesse prisma, imprescindível dizer-se que a falsa apresentação
de Formulários de solicitação de mudança de endereço visava, justamente, impedir
que a família da pensionista, recebendo o contracheque, pudesse alertar a
Administração Militar sobre a fraude perpetrada e cessar o consequente pagamento
ilícito. O Laudo Pericial nº 60/2010 – Grafotécnica, em acréscimo, revela as
semelhanças de grafia entre o modelo produzido pelo Réu ST PEDRO ALVES DE
LIRA e os formulários fraudados.
Quanto à indução ou manutenção em erro, revela-se inconteste que a
reapresentação de pensionistas falecidas no sistema, para reativar os proventos e
desviá-los sorrateiramente, denota que o Réu induziu a Administração em erro,
incorrendo no delito tipificado no art. 251 do CPM (estelionato). Algumas
pensionistas foram reapresentadas, inclusive, mais de 1 (uma) vez, demarcando bem,
portanto, a manutenção do erro.
O locupletamento ilícito, por sua vez, conforma-se à Análise de Dados
Bancários e Fiscais, pois parte significativa de sua renda não tem origem
comprovada. Durante a instrução processual, o Réu não conseguiu provar a origem
lícita de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) em sua conta entre 2008 e
2009.
Por fim, a lesão patrimonial de outrem está devidamente configurada e
pormenorizada nos autos, de modo a ensejar elevado prejuízo ao Erário, sob
responsabilidade da Administração Militar.
Acentua-se o dolo envolvido na empreitada criminosa, haja vista que
as condutas se sucederam no decorrer de 2006 a 2009, envolvendo um plexo variado
de ações ilícitas, entre as quais apresentação fraudulenta de pensionistas, de
formulários para alteração de contas bancárias e de endereço para envio de
contracheques.
Nessa esteira, o caso adéqua-se à jurisprudência desta Corte Militar a
respeito da configuração do crime de estelionato, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. [...]. II -
Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a
presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o
induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente
enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta; III - Declaração de
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

endereço falso com o propósito de receber auxílio transporte a maior do que lhe era
devido, causando prejuízo à Administração Militar; [...] Decisão unânime.” (STM.
APELAÇÃO nº 7001459-61.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 24/11/2020,
grifo nosso).
A Defesa insurge-se, por igual, contra a dosimetria da pena imposta na
Sentença ao Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA.
Em relação à primeira fase, a DPU opõe-se à elevação da pena-base
acima do mínimo legal. Assinala que as circunstâncias sopesadas pelo Magistrado –
intensidade do dolo, a multiplicidade dos meios empregados, o modo de execução e
a extensão do dano – são as comuns ao delito do estelionato. À vista disso, reclama a
fixação da pena-base no mínimo legal.
Quanto à extensão do dano, pontua que o valor do prejuízo só poderá
ser aferido como circunstância judicial negativa se superada a reprovabilidade
normal do tipo, eis que o prejuízo é inerente ao estelionato.
Nesse sentido, a DPU vale-se de jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ao considerar que, em prejuízo superior a R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), a circunstância negativa pode ser acolhida em estelionato previdenciário
(AgRg no REsp nº 1.219.899/RJ, Rel. Ministro Dr. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2014, DJe 6/3/2014).
Contudo, no caso desta Apelação em curso, os prejuízos suportados
pela Administração Militar foram bem superiores ao parâmetro fixado no Recurso
Especial referido, computando-se, à época dos fatos, uma soma de R$ 708.507,41
(setecentos e oito mil quinhentos e sete reais e quarenta e um centavos).
Não obstante o inconformismo da DPU, verifica-se que a Sentença
fundamentou, à saciedade, a elevação da pena-base acima do mínimo legal:
“Na primeira fase, analisando-se e sopesando os artigos 69 e 77, ambos do CPM,
verifica-se que as circunstâncias judiciais não militam em favor do Acusado,
considerando-se a intensidade do dolo, sendo certo que os 14 crimes foram
praticados com dolo refletido, premeditado, evidentemente mais reprováveis do que
aquele(s) perpetrado(s) com dolo irrefletido, de ímpeto; a multiplicidade dos meios
empregados, na exata medida em que, para o atingimento do(s) desiderato(s)
delituoso(s) o agente se valeu não só da senha atribuída ao ex-SGT Tiago, já
licenciado, para simular apresentações, além de se valer dos documentos
acautelados na Seção (ou não) para a abertura de contas, e procedeu a alteração de
dado cadastrais, evitando que descobrissem os ilícitos os parentes das pensionistas
falecidas; o modo de execução empregado, com a utilização da estrutura da Seção
em horário pré-expediente a fim de ocultar as suas condutas, bem assim a extensão
do dano causado ao Erário, considerando não apenas os valores dos quais se
apropriou, mas também a importância que a União teve de ressarcir à pensionista
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Elizolanda Bento Fernandes, a título de danos morais, após o ajuizamento de ação
reparatória, em decorrência da ação delituosa do Réu; razão pela qual se fixa a
pena-base acima do mínimo legal, em um padrão médio, em 4 (quatro) anos de
reclusão, para cada um dos 14 crimes de estelionato.” (evento 1, SENT2, p. 27,
APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001, grifo nosso).
O Decisum a quo mostra-se proporcional e compatível com o acervo
probatório, espelhando a posição desta Corte. Os critérios e o quantum levados a
efeito para fixar a pena-base acima do mínimo legal são consentâneos à
jurisprudência já consolidada, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
[...]
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. [...] DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria, a materialidade e a
culpabilidade são matérias incontroversas. O objeto do recurso cinge-se à
dosimetria da pena, a qual merece ser reformada. II. O crime de estelionato prevê
uma pena de, no mínimo, 2 (dois) anos, sendo de 7 (sete) anos o seu máximo. O
intervalo entre os limites é de 5 (cinco) anos, ou seja, 60 (sessenta) meses. Nesse
raciocínio, para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância, faz-se a
divisão entre o total de meses por 8 (oito), obtendo-se um valor de 7 (sete) meses.
[...]”. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000564-95.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 18/5/2023, Data de
Publicação: 19/6/2023, grifo nosso).
Sopesadas 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, a elevação dar-
se-á em 28 (vinte e oito) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses.
Como, no crime in tela, o preceito secundário comina a pena mínima
em 2 (dois) anos, o cálculo da pena-base, nos moldes da Sentença, redundaria em 4
(quatro) anos e 4 (quatro) meses.
Todavia, o Magistrado a fixou em 4 (quatro) anos, o que denota sua
viabilidade jurídica.
Na segunda fase da dosimetria, a Defesa revela inconformismo com a
aplicação da circunstância agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM, no qual se
preceitua que a “pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar”. Aduz que se trata de aplicação da vedação do bis in idem, na
medida em que o prejuízo em detrimento ao patrimônio de entidade de direito
público é ínsito ao caput do tipo penal e já serviu para majorar a pena-base (extensão
do dano).
Ocorre, todavia, que a leitura do caput do art. 251 do CPM não
pressupõe necessariamente que a empreitada criminosa deva ser dirigida diretamente
à Administração Militar, não se constituindo, assim, em elementar do tipo.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Um estelionato, por exemplo, praticado por um militar contra outro
militar, na esteira da alínea “a” do inciso I do art. 9º do CPM, já é o suficiente para a
caracterização do delito do Códex Castrense e não incidiria, neste caso, o § 3º em
questão.
A extensão do dano e o destinatário do prejuízo, sopesados para
majorar a pena, respectivamente, na primeira e na segunda fases, não perfazem uma
estrutura unitária, de modo a revelar o bis in idem, como pretende fazer crer a DPU.
No caso dos autos, o prejuízo foi de grande monta, conforme se
depreende do somatório das quantias descritas na Peça Inaugural. Poderia, porém, a
Administração sofrer um dano de valor menor e, ainda assim, estaria configurado o
estelionato, presentes as elementares do tipo.
A agravante § 3º do art. 251 do CPM, por seu turno, só é aplicada
quando o sujeito ativo do delito for militar da ativa, como no caso do Réu ST Ex
PEDRO ALVES DE LIRA. Veja-se o posicionamento desta Corte, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
[...] 3. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM deve ser
aplicada quando o agente ostenta a condição de militar da ativa. A ofensa à
Administração Militar só se adequa à elementar do delito quando o Réu é civil.
Precedentes. [...]” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000740-74.2022.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/5/2023, Data de Publicação: 11/7/2023, grifo nosso).
Não devem prosperar, portanto, os fundamentos do inconformismo da
DPU em relação à dosimetria da pena.
Por fim, em relação ao pleito formulado para a aplicação do art. 71 do
Código Penal comum em substituição ao art. 80 do CPM, deixo de apreciar a
questão, visto que a Sentença, arrimada em jurisprudência desta Corte Militar, já
cuidou de aplicar a continuidade delitiva com esteio na lei penal comum, por ser
mais favorável ao Réu.
No contexto dos autos, os cálculos da continuidade delitiva devem
excluir os crimes tentados, contemplando somente os 12 (doze) estelionatos
consumados.
De acordo com o critério objetivo adotado pela jurisprudência pátria, a
continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade de crimes. É o quanto
reverbera o recente Enunciado da Súmula nº 659 do STJ, in litteris:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sete ou mais infrações.” (Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 659, Terceira
Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 18/9/2023).
Dessa forma, encontra-se acertada a exasperação, em 2/3 (dois terços),
para o cômputo da pena definitiva imposta na Sentença.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento da Apelação do sentenciado civil CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS,
por intempestividade, arguida em sustentação oral pelo Representante da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; de rejeitar a preliminar de nulidade em face da
inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União; de
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos crimes praticados pelos
sentenciados civis LENÍCIO NOVAES TAVARES e CRISTIANO JOSÉ DOS
SANTOS, e dos crimes de tentativa de estelionato praticados pelo Réu ST Ex
PEDRO ALVES DE LIRA, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso
VI, todos do CPM; e, no mérito, voto para conhecer e negar provimento ao Apelo da
Defensoria Pública da União, no interesse do Réu ST Ex PEDRO ALVES DE LIRA,
mantendo-se a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356174v10
e do código CRC 0209f65b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/10/2023, às 17:56:37
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos. (...)Agravação de pena§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar.
2. CoautoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.Condições ou circunstâncias pessoais§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é
independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam,
outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
3. Sustentação oral da acusação e defesaArt. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça
dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores,
pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles.
4. Prescrição da ação penalArt. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]Caso de concurso de
crimes ou de crime continuado§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é
referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
7000317-80.2023.7.00.0000
40001356174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR